Tribunal: STM
Processo: 7000778-86.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO. BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO. REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES OBTIDOS. RESTITUIÇÃO TOTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DO DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA. ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As balizas da amplitude recursal, nos Embargos Infringentes e de Nulidade (EI), restringem-se, dentre aquelas consignadas no Acórdão vergastado, aos limites da divergência havida entre a corrente mais e menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do STM pode, em sede do referido Recurso, decidir com base em posição intermediária.
2. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para vítimas identificadas, gerando a obtenção de vantagem ilícita ao agente no ambiente castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM. No crime de estelionato, as vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao contrário, precisam ser definidas.
3. No ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada e detalhada preparação do engodo, atraindo a credibilidade das vítimas.
4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo exige, no contexto probatório, considerável grau de incerteza quanto à culpa do agente. Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a condenação prevalecerá. Incidência da tese da proof beyond a reasonable doubt. Jurisprudência do STF.
5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal.
6. Havendo grande quantidade de crimes cometidos, a valoração da “extensão do dano” – circunstância judicial do art. 69 do CPM analisada na primeira fase da dosimetria da pena - não se confunde com a “continuidade delitiva”, instrumento de política criminal aplicável em benefício do réu, após a terceira fase do mesmo procedimento.
7. Assim, inexiste bis in idem nesse aspecto, pois os mesmos fatos não são valorados duas ou mais vezes em prejuízo do réu. Dessa forma, à luz Princípio da Individualização da Pena, o julgador sopesa, adequada e proporcionalmente, a repressão estatal.
8. Teses defensivas similares às analisadas no Acórdão vergastado. Ausência de novos elementos suficientes para alterar a convicção firmada no Julgado anterior.
9. Acórdão condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
16/08/2023, 09:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721690392130707004761249433034&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
28/06/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000778-
86.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RICARDO ALMEIDA DE MORAES
ADVOGADO(A): ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA (OAB AM5607)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS PARA
MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, QUE DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
REFORMAVA A SENTENÇA E CONDENAVA O EX-3º SGT RICARDO ALMEIDA
DE MORAES À PENA UNIFICADA DE 4 (QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E
24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 316
(TREZENTAS E DEZESSEIS) VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS
ARTS. 251, "CAPUT", C/C O 70, INCISO II, ALÍNEA "A", E 73, AMBOS DO CPM,
C/C O ART. 71 DO CP, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CP, SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO DO ART. 84 DO CPM, E A APLICAÇÃO
DA PENA ACESSÓRIA PREVISTA NO ART. 102 DO CPM, EXCLUINDO-O DAS
FORÇAS ARMADAS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(RELATOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA DO EX-3º SGT
RICARDO ALMEIDA DE MORAES PARA FAZER PREVALECER O VOTO
VENCIDO, REFORMAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000535-79.2021.7.00.0000 E ABSOLVER O EMBARGANTE,
COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO (REVISOR) ACOLHIA PARCIALMENTE OS
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO EM FAVOR DO EX-3º SGT EX RICARDO ALMEIDA DE MORAES, PARA
REFORMAR O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO LAVRADO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO (AP) 7000535-79.2021.7.00.0000 E, MANTENDO A CONDENAÇÃO,
REDUZIR O "QUANTUM" DA PENA IMPOSTA AO EMBARGANTE PARA 4
(QUATRO) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 4 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 251, "CAPUT", C/C O
70, INCISO II, ALÍNEA "A", AMBOS DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP, FIXANDO
O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO
NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CP. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE

16/08/2023, 09:06
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721690392130707004761249433034&evento=72169...
2/2
OLIVEIRA (RELATOR) E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (REVISOR)
FARÃO VOTOS VENCIDOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
1/29
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000778-86.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: RICARDO ALMEIDA DE MORAES
ADVOGADO(A): ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA (OAB AM5607)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA
CONSTITUÍDA.
AMPLITUDE.
ESTELIONATO.

TESES.
REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO. BILHETES
DE
RIFA.
VENDA.
QUARTEL.
FRAUDE.
VÍTIMAS
IDENTIFICADAS. PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE VENCEDORES.
INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO. REPASSE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DOLO
ANTECEDENTE.
LUCRO.
TORPEZA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA.
VALORES
OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO
TOTAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
SISTEMA TRIFÁSICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO
DO DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA. ACERVO PROBATÓRIO.
REANÁLISE.

NOVOS
ELEMENTOS.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. As balizas da amplitude recursal, nos Embargos Infringentes e de
Nulidade (EI), restringem-se, dentre aquelas consignadas no Acórdão
vergastado, aos limites da divergência havida entre a corrente mais e
menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do STM pode, em sede
do referido Recurso, decidir com base em posição intermediária.
2. A venda de bilhetes de rifa fraudulenta para vítimas identificadas,
gerando a obtenção de vantagem ilícita ao agente no ambiente
castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM. No
crime de estelionato, as vítimas não podem ser incertas ou
indeterminadas. Ao contrário, precisam ser definidas.
3. No ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na premeditada
e detalhada preparação do engodo, atraindo a credibilidade das
vítimas.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
2/29
4. A aplicação do brocardo do in dubio pro reo exige, no contexto
probatório, considerável grau de incerteza quanto à culpa do agente.
Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a condenação
prevalecerá. Incidência da tese da proof beyond a reasonable doubt.
Jurisprudência do STF.
5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por decorrência lógica, no
estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal.
6. Havendo grande quantidade de crimes cometidos, a valoração da
“extensão do dano” – circunstância judicial do art. 69 do CPM
analisada na primeira fase da dosimetria da pena - não se confunde
com a “continuidade delitiva”, instrumento de política criminal
aplicável em benefício do réu, após a terceira fase do mesmo
procedimento.
7. Assim, inexiste bis in idem nesse aspecto, pois os mesmos fatos
não são valorados duas ou mais vezes em prejuízo do réu. Dessa
forma, à luz Princípio da Individualização da Pena, o julgador sopesa,
adequada e proporcionalmente, a repressão estatal.
8. Teses defensivas similares às analisadas no Acórdão vergastado.
Ausência de novos elementos suficientes para alterar a convicção
firmada no Julgado anterior.
9. Acórdão condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e,
por maioria, em rejeitar os Embargos, para manter inalterado o Acórdão
hostilizado, que deu provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar,
reformou a Sentença e condenou o ex-3º Sgt RICARDO ALMEIDA DE MORAES à
pena unificada de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso, por 316 (trezentas e dezesseis) vezes, em continuidade
delitiva, nos arts. 251, “caput”, c/c o 70, inciso II, alínea “a”, e 73, ambos do CPM,
c/c o art. 71 do CP, em regime inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33,
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
3/29
§ 2º, alínea “b”, do CP, sem o benefício do “sursis”, por expressa vedação do art. 84
do CPM, e com a aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do CPM de
exclusão das Forças Armadas.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) opostos pela
Defesa constituída ex-3º Sgt Ex Ricardo Almeida de Moraes (ex-Sgt Moraes), contra
o Acórdão do STM lavrado nos autos da Apelação (Ap) nº 7000535-
79.2021.7.00.0000, publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), de 4.11.2022
(Processo Relacionado: Ap nº 7000535-79.2021.7.00.0000, Evento 47, doc. DJE1).
No julgado vergastado, os Srs. Ministros do STM, por maioria,
reformaram a Sentença absolutória exarada na Primeira Instância e condenaram
o réu à pena unificada de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, como incurso, por 316 (trezentas e dezesseis) vezes, em continuidade
delitiva, nos arts. 251, caput, c/c o art. 70, II, alínea “a”, e o 73, todos do CPM, c/c o
art. 71 do CP, em regime inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º,
alínea “b”, do CP, bem como com a aplicação da sanção acessória de exclusão das
Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM. O sursis foi negado, por expressa
vedação do art. 84 do CPM.
Pela complexidade dos presentes autos, bem como em razão do tempo
decorrido desde o início da Ação Penal Militar (APM) em questão, é importante
rememorar, detalhadamente, os fatos e a marcha processual.
A Denúncia assim narrou os fatos (Processo Relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. DENÚNCIA2):

“[...] Consta dos inclusos autos [...] que o 3º Sargento do Exército Brasileiro
RICARDO ALMEIDA DE MORAES [...] do efetivo do 6º Batalhão de Infantaria de
Selva, em Rondônia, promoveu a venda de rifas no período compreendido entre o
mês de fevereiro a 21 de julho do ano de 2012, não possuindo os prêmios
anunciados e com a intenção de não entregá-los aos supostos vencedores, obtendo
ilícita vantagem em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro os compradores
das rifas, em manobra fraudulenta ao anunciar ajuda à instituição de caridade do
montante arrecadado.
[...] MORAES vendeu rifas a diversas pessoas, dentre elas, militares. Entretanto, os
prêmios não foram sorteados e, consequentemente, entregues.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
4/29
Dos trabalhos do Inquérito, extrai-se que o denunciado iniciou a venda das rifas no
mês de fevereiro de 2012. A data marcada para o sorteio foi de 21 de julho do
mesmo ano.
De acordo com o depoimento do 3° Sgt NIXON ANTERO NOGUEIRA, este militar
foi procurado pelo Cb FRANKLIN e o Cb ZARAMELLA após a data marcada para
o sorteio da rifa vendida pelo denunciado, em razão de não ter existido ganhadores.
Os três militares procuraram o Sgt MORAES, que não deu importância à
reclamação. Inclusive, orientou que procurassem o Subcomandante e o
Comandante de Companhia para relatarem o fato.
No depoimento do Cb DENIS AVAROMA SOARES, consta que o denunciado
informou que não houve ganhadores porque os números sorteados não
contemplavam os números dos bilhetes vendidos. Este argumento é inválido, pois
além de não haver a devida publicidade do ato, comprometendo-se a lisura do
certame, o procedimento não é utilizado no sorteio de rifas, já que um ganhador
será sempre sorteado através de rifa aleatória.
Os fatos foram levados ao conhecimento do Subcomandante, o qual reuniu alguns
militares lesados. Na reunião, foi proposto ao denunciado que se realizasse novo
sorteio com os compradores envolvidos, o que foi recusado pelo Sgt MORAES.
Na referida reunião, conforme depoimento do Cb FRANKLIN SANTOS MONTES, o
denunciado apresentou uma pasta com uma grande quantidade de bilhetes não
vendidos, e alegou que os números sorteados estavam presentes nessa quantidade.
Disse ainda que discordava dos argumentos dos colegas de farda presentes na
reunião, acerca da obrigatoriedade de existir ganhadores.
Diante dos fatos da reunião, por não haver um consenso, o Subcomandante
determinou ao Sgt MORAES que devolvesse todos os valores referentes às vendas
de bilhetes, e que o comprador mais antigo presente relatasse o fato por escrito.
Conforme o depoimento do 2° Sgt WALLACE PEREIRA DA SILVA, o denunciado
havia dito, ainda, que a intenção da rifa era ajudar uma instituição de caridade da
cidade de Salvador/BA, sem mencionar o nome da entidade.
No depoimento do Sd CHARLLES KEYBSON DE ALMEIDA FERNANDES, que
tinha o denunciado como inquilino e vizinho, o depoente afirma que frequentemente
conversava com o Sgt MORAES sobre a rifa.
Disse que, dentro os prêmios da rifa, apenas havia visto um televisor usado e que
não era compatível com as descrições do sorteio. A motocicleta e computador
notebook não foram vistos por ele, muito embora o denunciado teria lhe relatado
que o vencedor poderia optar por receber a quantia [...] relativa ao preço da moto.
De acordo com o 1º Ten AUGUSTO DOS ANJOS e com o próprio depoimento do
Sgt MORAES, o denunciado não conhecia nenhum responsável por entidade
beneficente, e nem ao menos sabia o conceito de entidade beneficente. Disse
ainda, que o Sgt MORAES não comprou nenhum dos prêmios por ocasião da venda
da rifa, e que o denunciado entregaria seu notebook pessoal, caso alguém fosse
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
5/29
sorteado nesse prêmio. No caso de sorteio da TV, entregaria uma já usada. E, caso
sorteasse a moto, daria a opção de o sorteado receber o valor em dinheiro,
confirmando o relato do Sd CHARLLES.
Pelo relato dos fatos através das testemunhas [...] nota-se que o Sgt MORAES não
tinha intenção de entregar os prêmios prometidos. Por isso, aplicou método de
sorteio semelhante à loteria, onde sorteia-se apenas uma vez para ser caracterizado
um vencedor. Em rifas ordinárias - e regulares - sorteia-se até ser caracterizado
algum vencedor.
É consenso também entre as testemunhas, que o denunciado não tinha em sua
posse os prêmios que prometia, o que ratifica a posição de que ele tinha intenção
de reter para si todo o arrecadado.
Ao final restou apurado na Perícia de fls. 362/363, que o Sgt MORAES
confeccionou 10.000 (dez mil) bilhetes para venda. Destes, 1.307 (mil trezentos e
sete) foram vendidos e contabilizados, 8.622 (oito mil seiscentos e vinte e dois)
não vendidos e contabilizados, e 71 (setenta e um) canhotos de bilhetes foram
perdidos, não sendo possível sua contabilização como vendidos ou não.
A referida perícia afirma o efetivo prejuízo de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e
trinta reais) causado pelo denunciado, suportados pelos compradores das rifas.
[...]” (grifos originais)

A Denúncia foi recebida em 18.11.2013 (Processo Relacionado: APM
nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. REC_DENÚNCIA6).
O réu foi citado em 21.11.2014; foi qualificado e interrogado em
25.11.2014 (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1,
docs. CITAÇÃO9, fl.1 e INTERR10, fls. 5/8).
Ao tempo do fato descrito na Denúncia (ano de 2012), o réu era maior
de 21 (vinte e um) anos (nascido em 28.9.1983). Foi licenciado das fileiras do
Exército em 24.11.2014, por não ter mais interesse em permanecer na vida militar
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc.
INTERR10, fls. 5/8).
Os ofendidos (3° Sgt Evangelista Alves Moura, Cb Franklin Santos
Montes, Cb Denis Avaroma Soares e Cb Madson Luiz Zaramella) foram inquiridos
em Juízo (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 108,
docs. VÍDEO2/VÍDEO13).
O MPM desistiu da oitiva do ofendido 3° Sgt Nixon Antero Nogueira,
restando apenas o seu depoimento prestado no IPM (Processo Relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM3, fls. 137/139).
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
6/29
As testemunhas ministeriais (Ten Cel Franz Rommel França do
Nascimento, Cap Augusto dos Anjos e Sd Charlles Keybson de Almeida Fernandes)
foram inquiridas mediante colaboração judicial com outros Juízos, em datas diversas
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 108, docs.
VÍDEO12/VÍDEO18).
Com fundamento no art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa indicou 2
(duas) testemunhas (Tainã Araújo Neves da Cunha e Aldenor Batista Azevedo), que
foram inquiridas em Juízo (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 108, docs. VÍDEO12/VÍDEO18).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A Defesa apenas
pleiteou a juntada de Declaração da testemunha Aldenor Batista (Processo
Relacionado:
APM
nº
0000037-14.2013.7.12.0012,
Evento
1,
doc.
DILIGÊNCIAS23, fls. 3/5).
Em Alegações Escritas, o MPM manifestou-se pela condenação do réu
pelo crime previsto no art. 251, caput, do CPM, por 1.307 (mil trezentas e sete)
vezes (número de rifas vendidas) (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. ALEGAÇÕES24, fls. 2/6).
Na mesma fase processual, a Defesa, preliminarmente, sustentou a
nulidade do feito por suposta incompetência da Justiça Militar da União (JMU), em
razão do licenciamento do réu. Requereu, ainda, a nulidade da Denúncia, por
inexistir nos autos a qualificação de todas as vítimas.
No mérito, pugnou pela absolvição do réu por ausência de dolo, pela
falta dos requisitos para o crime de estelionato e pela possível aplicação do Princípio
do in dubio pro reo. Afirmou, ainda, que a conduta praticada pode ser
desclassificada para contravenção penal ou para crime contra a economia popular,
previsto na Lei nº 1.521, art. 2º, inciso IX (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. ALEGAÇÕES25, fls. 2/10).
Em 26.3.2018, o CPJEx julgou improcedente a Denúncia e, com
fundamento do art. 437, alínea “a”, do CPPM, desclassificou a conduta do réu para o
art. 51 do Decreto-Lei n° 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) e/ou art. 2°,
inciso IX, da Lei n° 1.521/1951. Em consequência, declinou da sua competência e
determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de Rondônia, com fulcro no art.
442 do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento
9, doc. SENT1).
Contra a Decisão declinatória, o MPM interpôs Recurso em Sentido
Estrito (RSE). Em suas Razões Recursais, afirmou que o fato se amoldava ao tipo
penal previsto no art. 251, caput, do CPM, devendo ser mantida a competência da
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
7/29
JMU (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Eventos 13 e 26,
docs. RSE1 e RAZRECUR1).
Em Contrarrazões, a Defesa pleiteou a manutenção da Decisão
vergastada, devido, na sua óptica, à inexistência do crime previsto no art. 251, caput,
do CPM, pela ausência dos seus requisitos (Processo Relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 34, doc. CONTRAZ1, fls. 2/11).
Em sede de juízo de retratação, o CPJEx manteve o seu entendimento
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 45, docs.
ATA1 e DISP_SENT2).
Na Sessão de Julgamento, os Ministros do Superior Tribunal Militar
(STM), por unanimidade, deram provimento parcial ao RSE nº 7000591-
20.2018.7.00.000 (Relatoria deste signatário), para, reformando a Decisão
hostilizada, definir a competência da JMU para processar e julgar o feito. Houve o
trânsito em julgado em 18.12.2018 (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 57, docs. ACOR3 e OFIC1).
Baixados os autos à origem, o Juiz Federal Substituto da JMU, em sua
peculiar óptica da interpretação da Lei de Organização da JMU (LOJMU),
modificada pelo advento da Lei nº 13.774, de 19.12.2018, decidiu sanear o processo
e não convocar o CPJEx, passando a atuar de forma monocrática no feito. Em
seguida, abriu novo prazo para Alegações Escritas (Processo Relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 66, doc. DEC1).
O MPM ratificou integralmente os termos das Alegações Escritas
anteriormente
apresentadas
(Processo
Relacionado:
APM
nº
0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 75, doc. MANIFESTAÇÃO1).
A Defesa, no mérito, corroborou os termos das suas Alegações Escritas
já apresentadas, bem como requereu o indeferimento dos pedidos ministeriais
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 78, doc.
MANIFESTAÇÃO1).
Em 29.3.2019, o Magistrado, monocraticamente, absolveu o réu, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por ausência de provas (Processo
Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 80, doc. SENT1).
O MPM interpôs o seu primeiro recurso de Apelação em 11.4.2019
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 83, doc.
APELAÇÃO1).
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
8/29
Em
3.10.2019,
no
julgamento
da
Apelação
nº
7000595-
23.2019.7.00.0000 (também de Relatoria deste signatário), os Ministros do STM,
por unanimidade, acolheram a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM) e anularam a Sentença recorrida, definindo a competência do
CPJEx para processar e julgar a APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012. Em
consequência, determinaram o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o
Colegiado a quo retomasse o processamento do feito (Processo Relacionado: AP nº
7000595-23.2019.7.00.0000, Evento 38, doc. 2-INTEIRO_TEOR).
Baixados os autos, a nova Sessão de Julgamento ocorreu em 3.5.2021
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 226, doc.
ATA1).
Nas Alegações Orais, o MPM aduziu que a venda das 1.307 (mil
trezentas e sete) rifas configurou crimes de estelionato distintos, pois o réu não tinha
a intenção de entregar os bens. Sustentou que a identificação de algumas vítimas é
suficiente para a configuração do crime. Ao final, requereu a condenação, na forma
como pleiteada na Denúncia (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 225, docs. VÍDEO2/VÍDEO3).
A Defesa, por sua vez, sustentou que a venda de rifas foi direcionada a
entidades carentes; há prova nos autos dessa intenção; inexiste estelionato contra
pessoa incerta; e as supostas vítimas estavam cientes das condições das rifas. Por
fim, pediu a absolvição por falta de provas e a aplicação do Princípio do in dubio
pro reo (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 225,
docs. VÍDEO3/VÍDEO6).
O CPJEx da Auditoria da 12ª CJM decidiu, por unanimidade, rejeitar
as preliminares. No mérito, absolveu o réu, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do CPPM, pela razoável dúvida quanto ao dolo, aplicando o Princípio in dubio pro
reo (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 229, doc.
SENT1).
O MPM interpôs Apelação em 18.5.2021 (Processo Relacionado: APM
nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 232, doc. APELAÇÃO1).
O Parquet Militar, em suas Razões Recursais, sustentou que os fatos
narrados na Denúncia foram comprovados; e que a Sentença absolutória, calcada na
razoável dúvida no tocante ao dolo, não poderia prosperar. Assim, requereu o
provimento do Recurso, com a consequente condenação do réu, como incurso, por
1.307 (mil trezentos e sete) vezes, nas sanções do art. 251, caput, do CPM (Evento
1, doc. 1-RAZAPELA).
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
9/29
A Defesa, em suas Contrarrazões, requereu o não provimento da
Apelação interposta pelo MPM, mantendo-se a absolvição do réu (Evento 1, doc. 2-
CONTRAZ).
A PGJM, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
parcial provimento da Apelação, reformando-se a Sentença para condenar o réu por
5 (cinco) crimes de estelionato, somente em relação aos ofendidos mencionados
expressamente na Denúncia (Evento 7, doc. 1-PAREC_MP).
Os Srs. Ministros do STM, em Sessão Virtual de Julgamento ocorrida
de 17 a 20.10.2022, decidiram dar provimento ao Apelo do MPM para condenar o
réu à pena unificada de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso, por 316 (trezentas e dezesseis) vezes, em continuidade
delitiva, nos arts. 251, caput, c/c o art. 70, II, alínea “a”, e o 73, todos do CPM, c/c o
art. 71 do CP, em regime inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º,
alínea “b”, do CP, bem como aplicar a sanção acessória de exclusão das Forças
Armadas, prevista no art. 102 do CPM. E negaram o sursis, por expressa vedação do
art. 84 do CPM. (Processo Relacionado: Ap nº 7000535-79.2021.7.00.0000, Evento
39, doc. EXTRATOATA1).
A corrente vencida foi formada pelos Ministros Dr. José Coêlho
Ferreira, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
e pela Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, os quais negavam
provimento ao Apelo do MPM e mantinham a Sentença absolutória, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, devido à suposta insuficiência de
provas quanto ao dolo (Processo Relacionado: Ap nº 7000535-79.2021.7.00.0000,
Evento 39, doc. EXTRATOATA1).
O Ministro Dr. José Coêlho Ferreira fez Declaração de Voto Vencido
(Processo Relacionado: Ap nº 7000535-79.2021.7.00.0000, Evento 42, doc.
DECLARAÇÃO_DE_VOTO1).
Os presentes EI foram opostos contra o Acórdão supracitado, em
9.11.2023 (Processo Relacionado: Ap nº 7000535-79.2021.7.00.0000, Evento 53,
doc. EMBINFNUL1).
Em suas Razões Recursais, o Embargante valeu-se de argumentos
semelhantes aos apresentados por ocasião da Ap, requerendo a prevalência do Voto
Vencido para fins de absolvê-lo da imputação do art. 251 do CPM, com a incidência
do brocardo in dubio pro reo e com o fundamento contido no art. 439, alínea “e”, do
CPPM (Evento 1, doc. EMBINFNUL1, fls. 10/11).
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
10/29
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em manifestação da lavra do
Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, pugnou pela rejeição
dos Embargos, devendo ser mantido incólume o Acórdão hostilizado, “uma vez que
foram sobejamente provadas nos autos a autoria, a materialidade delitiva e o dolo
intenso [...]” (Evento 10, doc. PARECER_1, fl. 11).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
As providências para a colocação do Recurso em pauta para o
julgamento foram adotadas.
É o Relatório.
VOTO
Em análise de admissibilidade recursal, constata-se que os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) preenchem os devidos requisitos, devendo
ser conhecidos, processados e julgados.
Reexaminadas, em sede de EI, a ocorrência e a conduta do réu
narradas nos autos, entende-se que o pleito do Embargante não merece acolhimento,
pelas razões expostas adiante.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de EI opostos contra o Acórdão do STM lavrado na Ap nº
7000535-79.2021.7.00.0000, publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) de
4.11.2022.
No Julgado em questão, os Srs. Ministros do STM, por maioria,
reformaram a Sentença absolutória exarada na Primeira Instância e condenaram o
réu ex-3º Sgt Ex Ricardo Almeida de Moraes (ex-Sgt Moraes), à pena unificada de 4
(quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (dias) de reclusão, como incurso, por 316
(trezentas e dezesseis) vezes, em continuidade delitiva, nos arts. 251, caput, c/c o
art. 70, II, alínea “a”, e o 73, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP, em regime
inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, bem
como com a aplicação da sanção acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista
no art. 102 do CPM. O sursis foi negado, por expressa vedação do art. 84 do CPM.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
11/29
Para fins de recapitulação desse extenso Processo, a Exordial
Acusatória imputou ao ex-Sgt Moraes 1.307 (mil trezentos e sete) crimes de
estelionato.
Segundo a Denúncia, o ex-Sgt Moraes servia no 6º Batalhão de
Infantaria de Selva (6º BIS), Guajará-Mirim- RO. No período compreendido entre
os meses de fevereiro e julho de 2012, ele teria praticado 1.307 (mil trezentos e sete)
crimes de estelionato ao vender - diretamente ou por seus intermediários - bilhetes
de rifa/sorteio para civis e militares, sem possuir os prêmios prometidos
(motocicleta, TV e notebook) e não pretendendo entregá-los aos 3 (três) vencedores.
A soma total dos prejuízos causados aos compradores dos bilhetes foi
avaliada pelo Laudo Pericial em R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais)
(Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0011, Evento 1, doc. LAU5,
fl. 2).
Após a data marcada para o sorteio pela Loteria Federal (21.7.2012), o
réu foi procurado por alguns militares que adquiriram a rifa. Ao ser questionado
sobre o resultado, informou-os que não houve vencedores e que os prêmios
ficariam “com a casa”.
Irresignados, esses militares procuraram os seus superiores.
Inicialmente, em reunião na presença do Subcomandante (SCmt) da
Organização Militar (OM), foi proposto ao denunciado que se realizasse novo
sorteio entre os compradores da rifa, hipótese recusada pelo ex-Sgt Moraes.
Então, o réu foi, por ordem do SCmt, instado a devolver o dinheiro
recebido criminosamente, tendo restituído os valores devidos somente para
alguns compradores.
Em Juízo, o réu declarou que não tinha problemas financeiros à época
dos fatos (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1,
doc. INTERR10, fl. 8).
Não obstante às evidências dos autos, o réu foi absolvido perante a
Primeira Instância, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por suposta
incerteza quanto ao dolo, aplicando-se o Princípio do in dubio pro reo.
O MPM recorreu da Sentença absolutória, afirmando existirem provas
suficientes para a condenação do réu.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
12/29
Os Ministros do STM, por maioria, deram provimento ao Recurso do
MPM, condenando o réu à pena unificada de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24
(dias) de reclusão, como incurso, por 316 (trezentas e dezesseis) vezes (número de
vítimas identificadas na Perícia), em continuidade delitiva, nos arts. 251, caput, c/c o
art. 70, II, alínea “a”, e o 73, todos do CPM, c/c o art. 71 do CP, em regime
inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, bem
como aplicaram a sanção acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art.
102 do CPM.
A Defesa constituída opôs os presentes EI, requerendo a prevalência
do Voto Vencido, o qual mantinha a absolvição do réu, nos termos da Sentença.
Feita a breve recapitulação dos fatos, o pleito defensivo neste EI será
analisado.
2. DA ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART.
251 DO CPM.
O argumento defensivo de inadequação dos fatos ao tipo penal do art.
251 do CPM, por serem supostamente incertas as vítimas do crime, não merece
prosperar.
Mantenho a minha convicção exarada nos julgamentos anteriores
referentes a esses fatos, pois inexistem novos elementos capazes de alterar esse
entendimento.
No tocante aos mesmos fatos, desde o Acórdão do RSE nº 7000591-
20.2018.7.00.0000, de 8.11.2018, os Ministros do STM assim fixaram a
competência da JMU para o feito, em detrimento da Justiça Estadual de Rondônia,
pela suposta ocorrência de crime contra a economia popular e de contravenção penal
(Processo Relacionado: RSE nº 7000591-20.2018.7.00.0000, Evento 30, doc. 2-
INTEIRO_TEOR):
“[...] Tem-se, pela instrução processual, que o réu promoveu a venda de rifa a
companheiros de farda sem, em tese, dispor de todos os prêmios anunciados, e sob
o pseudo argumento de se tratar de ação visando apoiar entidades beneficentes.
Durante a apuração, foi ouvida pequena parcela dos ofendidos, os quais afirmaram
ter adquirido os bilhetes, frise-se, em área sob a Administração Militar, sem,
contudo, receber informações concernentes ao possível ganhador. Após ser
interpelado, o réu limitou-se a esclarecer que não houve bilhete sorteado, portanto,
não haveria premiados.
Somente após a interveniência do Subcomandante da Unidade Militar, e de o réu
tomar conhecimento a respeito da necessidade de registro da rifa na CEF, parte dos
valores pagos pelos militares foram devolvidos. Vale dizer, sequer houve
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
13/29
espontaneidade do réu na devolução dos ganhos auferidos com a venda, sendo que
somente o fez dias após o sorteio e depois da ingerência do Comando.
A partir desse cenário, observam-se, em tese, as elementares de crime militar, o que
definiria a competência desta JMU.
Não obstante, o CPJEx entendeu que o crime de estelionato, apontado na Peça
Pórtico, não estaria configurado, pois inexistiriam vítimas determinadas, o que
redundaria na desclassificação do referido tipo penal para outro delito e/ou
contravenção penal de competência da Justiça Comum Estadual.
De fato, a doutrina pátria ressalta que o delito em referência não se configuraria no
caso de o sujeito passivo ser indeterminado. [...]
Embora a premissa adotada pelo CPJEx possa, em tese, estar correta, sua
conclusão, a meu sentir, não conduz a mesma sorte.
Isso porque, os autos não apontam para sujeitos passivos "incertos" ou
"indeterminados".
Pelo contrário, trata-se de vítimas pré-determinadas, haja vista que o réu sabia,
exatamente, quem abordava, pois, em sua maioria, são companheiros de farda.
Nesse passo, não se pode confundir os conceitos de vítima "incerta" com o de
vítima "não identificada".
No caso dos autos, a maioria das pessoas que adquiriram os bilhetes da rifa foi
identificada - inclusive, porque houve a devolução de parte do dinheiro após a
intervenção do Comando. Assim, não se pode falar em vítima "incerta", o que
redundaria em tipo penal previsto na Lei contra a economia popular.
É o caso, por exemplo, de se adulterar gasolina em um posto, pois não se sabe
quais foram as vítimas ludibriadas com a aquisição do combustível alterado. Nesse
caso, trata-se de vítimas "incertas" ou "indeterminadas".
Não obstante, diferentemente é o caso dos autos, pois apenas parcela das vítimas
não foi corretamente identificada.
Com efeito, utilizar a compreensão do CPJEx nos levaria ao equívoco de se apenar
com maior reprimenda o estelionato cometido em face de uma única vítima em
contraponto com aquele perpetrado em face de um número tal de vítimas que
impedisse a sua identificação em sua totalidade. Isso porque, se o réu tivesse, a
partir de um engodo, vendido a rifa a apenas um militar, responderia pelo crime de
estelionato [...].
Por sua vez, a venda de bilhetes, em circunstâncias semelhantes, desde que algumas
vítimas não tenham sido identificadas, acarretaria sua desclassificação para a Lei
que trata de crimes contra a economia popular [...].
Dito isso, deve-se perceber dois momentos chaves para não se afastar a lógica que
paira entre os tipos em comento.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
14/29
No crime contra a economia popular, o agente, quando consuma o delito,
desconhece quem são as vítimas, como na adulteração de combustível. Logo, no
momento da prática da ação irregular, as vítimas são incertas, o que não impede,
eventualmente, a identificação de todos ou alguns em momento subsequente.
Por sua vez, no estelionato são pré-determinadas, pois a consumação é
concomitante ao contato com as vítimas conhecidas pelo agente. É o presente
caso, pois o agente vendeu a maior parte dos bilhetes para companheiros de
caserna.
Adotando-se a compreensão do Colegiado de Justiça a quo, bastaria que o réu,
respondendo à APM nessas circunstâncias, alegasse a venda de bilhetes a número
indeterminado de pessoas
para ser favorecido pela subsunção a infração com menor pena (crime contra a
economia popular), mascarando, com isso, o delito de reprimenda mais rigorosa
(v.g, estelionato). [...]
Como já mencionado, o crime de estelionato não exige que todas as vítimas sejam
identificadas. Isso porque, basta a qualificação de único ofendido para que o crime
em comento se perfaça. [...]
Dessa forma, havendo vítima identificada, deve-se analisar o possível cometimento
de crime de estelionato, o qual, nas circunstâncias retratadas nos autos, atrai a
competência desta Justiça Especializada.
In casu, destacam-se as seguintes vítimas, as quais foram inquiridas durante a
instrução processual: Cb Ex DENIS AVAROMA SOARES; 3° Sgt Ex EVANGELISTA
ALVES MOURA; 3° Sgt Ex NIXON A. NOGUEIRA; e Cb Ex FRANKLIN SANTOS
MONTES. Além desses ofendidos, os autos apontam outros militares - na maior
parte integrante da OM do réu -, que também adquiriram os bilhetes da rifa e se
sentiram lesados com a conduta, razão pela qual se deve firmar a competência
desta Justiça Especializada. [...]
Em acréscimo, deve-se, ainda, ressaltar a especialidade do CPM em face da Lei n°
1.521/1951, em se tratando de agente e ofendidos militares, cujo fato ocorreu em
área sob Administração Militar. Deve-se considerar, ainda, o choque que haveria
para a estabilidade da OM envolta no caso, pois teríamos em um ambiente armado,
pares e subordinados supostamente enganados por um companheiro de farda [...].
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Ministerial, para, reformando a
Decisão hostilizada, manter a competência do Juízo Militar para processar e julgar
os crimes, em tese, praticados pelo 2° Sgt Ex RICARDO ALMEIDA DE MORAES
contra militares da ativa [...]”. (Grifos nossos).
Como se constata na análise do julgado colacionado, o argumento
quanto à possível tipificação do delito foi superado há muito, pois várias vítimas
militares foram identificadas, atendendo, assim, ao requisito para a
caracterização do estelionato.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
15/29
3. DESENVOLVIMENTO: DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS
EM RAZÕES RECURSAIS
Como introdução, importa relembrar alguns aspectos sobre rifas,
trazidos anteriormente por ocasião do Acórdão hostilizado (Processo Relacionado:
Ap nº 7000535-79.2021.7.00.0000, Evento 45, doc. ACOR1).
Como afirmado naquele julgamento, a rifa perfaz método tradicional
de apostas, no qual o organizador da campanha de arrecadação oferece um brinde
para ser sorteado entre os participantes, como retribuição pelo apoio recebido.
A motivação da rifa é beneficente, com objetivos não lucrativos,
utilizada para angariar algum montante financeiro a ser revertido para causas nobres,
geralmente ligadas à caridade.
Difere do sorteio, pois esse está no campo dos jogos de azar, com
objetivos e motivações diferentes. Nos jogos de azar, o objetivo é o lucro.
Aliás, o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) considera
transgressão disciplinar tomar parte em jogos proibidos ou a dinheiro, em área
militar ou sob a Administração Castrense, conforme a previsão do Decreto nº 4.346,
de 26.8.2002, Anexo I, item 55. Portanto, a referida atividade é proibida em quartel.
Assim, o comportamento do réu iniciou-se, no mínimo, como
transgressão disciplinar.
Contudo, quando o réu obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo
alheio e mediante fraude, incorreu em crime pela presença dessas elementares do
tipo penal de estelionato, pois não agiu com a intenção de apoiar qualquer entidade
de caridade.
Ao contrário, o réu visava apenas ao seu lucro em detrimento de
outrem, mediante a criação de fraude com aspectos de rifa. Portanto, ocorreu o dolo
antecedente em sua conduta criminosa. Assim, há prova suficiente nos autos para
sustentar a competente reprimenda penal imposta no Acórdão vergastado.
3.1 Da existência de dolo e da prova testemunhal desfavorável ao réu
Quanto à suposta inexistência de dolo, as provas dos autos
demonstram que o argumento defensivo, baseado no Voto Vencido, deve ser
rejeitado.
Isso porque, como consignado por este Relator no julgamento da Ap, o
réu adotou preparação cuidadosa para dar credibilidade à sua rifa fraudulenta, bem
como tentou manter para si o lucro dela auferido, mesmo após ser descoberto.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
16/29
Por conseguinte, alguns dos elementos de convicção utilizados na Ap
merecem repetição, visando a demonstração explícita da conduta criminosa do réu,
a qual foi cuidadosamente analisada e corretamente sancionada por este Tribunal.
Conforme se constata no caderno processual da APM respectiva, os
bilhetes vendidos pelo réu continham imagens de uma Motocicleta marca Honda,
modelo CG 125 Fan 0 km (1º prêmio), além de menções a Notebook (2º prêmio) e
TV 29 polegadas Ultraslim (3º prêmio), para dar credibilidade ao suposto sorteio,
cujo valor da rifa era “1 por R$ 10,00 ou 4 por R$ 20,00” (Processo relacionado:
APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM3, fl. 23).
Para além, quando questionado, o réu dizia para as vítimas que o
montante arrecadado seria destinado à instituição de caridade, sem mencionar qual.
E nem poderia, porque não havia.
Tratava-se de engodo para comover as vítimas, atingindo-as no âmbito
sentimental de solidariedade com o próximo, de modo a maximizar os seus lucros
com o crime.
Ademais, o réu tampouco mencionou que não possuía o primeiro
prêmio.
Da mesma forma, omitiu que os eventuais segundo e terceiro prêmios,
se fossem sorteados, eram aparelhos eletrônicos usados. Essa informação não
constava no respectivo bilhete e não era repassada aos compradores no momento da
sua aquisição, caracterizando, sobremaneira, o dolo antecedente do réu em
ludibriar criminosamente as suas vítimas.
A premeditação do réu está nítida nos seguintes testemunhos colhidos,
logo após os fatos, na Sindicância e no IPM, portanto com a memória ainda muito
viva, o que afasta mais um argumento defensivo em sede destes EI, sobre a suposta
prova testemunhal em favor do Embargante (Processo Relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. 18-PRECATÓRIA, fls. 27/45):
“3º Sgt Nixon Antero Nogueira, no IPM: que o Sgt MORAES lhe informou, no
momento da venda dos bilhetes, que a rifa destinava-se a uma entidade religiosa.
Disse ainda que após decorridos alguns dias foi procurado pelos Cb FRANKLIN,
Cb ZARAMELLA e outros militares, [...] os militares citados relataram-lhe o fato e
que tinham sido lesados, urna vez que já tinha ocorrido o sorteio da rifa e, no
entanto, não havia ganhadores. Os militares disseram que haviam procurado o Sgt
MORAES para questioná-lo sobre a não existência de ganhadores da rifa. Nessa
oportunidade os militares citados disseram que o Sgt MORAES não deu
importância, tendo também dito a outros militares que também o procuraram que
não havia ganhadores. [...] foi dito pelos Sd ALVES, Sd SOARES, Sd HERRERA e
outros militares do Aprovisionamento que o Sgt MORAES, em outro momento, tinha
realizado a mesma prática de venda de rifa, dum notebook, sem apresentar
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
17/29
ganhador. No mesmo dia, na parte da tarde, por volta das 14'h, o SCmt Btl, Maj
FRANZ ROMMEL, convocou uma reunião com todos os militares que tinham
comprado a rifa, mas somente alguns militares compareceram [...]. Disse que na
reunião [...] foi dada a ordem [...] para que o Sgt MORAES devolvesse o dinheiro
dos bilhetes e que o mais antigo presente, notificasse o fato por escrito.” ) (fls.
27/29)

“Cb Franklin Santos Montes, no IPM: [...] por volta do mês de março do
corrente, foi procurado pelo Sgt MOARES que o ofereceu 4 (quatro) bilhetes de rifa,
no valor R$ 20,00 (vinte reais). A referida rifa tinha o prazo do dia 21 de julho de
2012, para o sorteio, vinculado a Loteria Federal. Na segunda-feira, dia 23 de
julho, ficou sabendo que outros militares que teriam comprado a rifa perguntaram
ao Sgt MORAES quem teria ganho os prêmios da referida. Disse, também, que
nessa oportunidade o Sgt MORAES relatou que não houve ganhadores. Disse,
ainda, que no dia seguinte, dia 24 de julho, procurou pessoalmente o Sgt MORAES
e o indagou quem teria ganhado os prêmios e o mesmo respondeu que não havia
ganhadores. Ainda, o Sgt MORAES não deu maiores explicações sobre o fato.
Perguntado quem mais teria arguido o Sgt MORAES a respeito de haver ou não
ganhador, respondeu que Cb ZARAMELLA, Cb JESUS, Cb FRANQUISLEY e
outros que não lembra no momento. Perguntado se no momento de venda da rifa o
Sgt MORAES informou qual o motivo da rifa. respondeu que o Sgt MORAES
informou que era para ajudar uma igreja e nada mais. Perguntado se no momento
da venda o Sgt MORAES passou alguma informação acerca dos prêmios a serem
sorteados, se eram novos ou um local onde os mesmos pudessem ser vistos,
respondeu que o Sgt MORAES não informou nada a respeito. [...] Perguntado se no
momento da reunião o Sgt MORAES apresentou um controle de quantos bilhetes
foram vendidos e se, também, informou o motivo pelo qual não houve ganhador,
respondeu que o Sgt MORAES apresentou uma pasta com uma grande quantidade
de bilhetes não vendidos e que alegou que os números sorteados estavam,
supostamente, presentes nessa quantidade. Disse ainda, que o Sgt MORAES
discordou dos argumentos dos militares presentes na reunião, os quais diziam da
obrigatoriedade de existir ganhadores. Naquele momento, foi apresentada uma
proposta, pelo Sgt A MOURA de se fazer um novo sorteio no universo dos números
vendidos. Proposta negada pelo Sgt MORAES. Diante do fato de não se chegar a
um consenso, o SCrnt determinou ao Sgt MORAES a devolver todos os valores
referentes às vendas de bilhetes e que o mais antigo presente. comprador da rifa,
relatasse o por escrito. [...]” (fls. 30/32)

“ Cb Madson Luiz Zaramella, na Sindicância: [...] depois da rifa, eu perguntei
pra ele quem tinha ganhado a moto, ele me respondeu que não tinha havido nenhum
ganhador pra nenhum dos prêmios, aí eu estranhei, porque ainda não tinha visto
rifa que não tem nenhum ganhador, eu perguntei onde estava os prêmios e ele
respondeu se houvesse um ganhador ele ia comprar e que se alguém ganhasse a
moto ele ia dar a opção do ganhador levar o dinheiro ou a moto, ele só falou isso
depois do sorteio, na hora da venda ele não falou nada de entidade beneficente, só
depois do sorteio que não houve ganhador. [...]” (fl. 33)
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
18/29

“3º Sgt Evangelista Alves Moura, no IPM: [...] perguntado se no momento da
venda do bilhete da rifa, o Sgt MORAES explicou qual o critério seria o critério
utilizado para o caso de ser contemplado um número de bilhete não vendido,
respondeu que não foi informado. [...] Perguntado sobre se o Sgt MORAES
informou qual o motivo da venda da rifa, respondeu que o Sgt MORAES informou
que era para ajudar pessoas carentes. Perguntado se o Sgt MORAES informou
quem seriam essas pessoas carentes e qual entidade beneficente seria ajudada,
respondeu que não. Perguntado se os prêmios da rifa já haviam sido adquiridos
pelo Sgt MORAES no momento da venda e se estavam disponíveis para serem vistos
pelos compradores, respondeu que não fez essa pergunta e, também não foi
informado pelo Sgt MORAES sobre a existência dos bens da rifa e a disponibilidade
para vê-los. Perguntado se o Sgt MORAES informou se os prêmios eram novos ou
usados, respondeu que não informou. Mas, entendeu-se que eram novos, pois no
bilhete da rifa encontrava-se o termo ‘MOTO ZERO KM’ [...].” (fls. 34/36)

“Cb Denis Avaroma Soares, no IPM: [...] Após a data do sorteio foi procurar o Sgt
MORAES sobre os ganhadores da rifa. O mesmo informou que não houve
ganhadores pois os números sorteados não contemplavam os números dos bilhetes
vendidos. Disse ainda que foi feita uma proposta ao Sgt MORAES para fazer um
novo sorteio no universo dos números dos bilhetes vendidos. Proposta recusada
pelo Sgt MORAES. Após esse fato, foi levado ao conhecimento do SCmt e este
reuniu com alguns militares compradores de bilhetes [...] Na reunião com o SCmt,
mais uma vez, foi feita a proposta de se realizar um novo sorteio dentro do universo
dos bilhetes vendidos e o Sgt MORAES recusou novamente. Diante disso, o SCmt
determinou que o Sgt MORAES restituísse todo o dinheiro aos compradores da
rifa. Perguntado se no momento da venda da rifa o Sgt MORAES informou qual a
finalidade da mesma, respondeu que não. Perguntado se no momento da venda da
rifa o Sgt MORAES informou se os prêmios eram novos ou usados respondeu que
não perguntou e que, também, não informou. Respondeu, ainda, somente após o
sorteio questionou ao Sgt MORAES se ele já possuía a moto (1º prêmio) e ele
respondeu que ao ganhador seria facultado receber a moto, propriamente dita, ou o
seu respectivo valor. Perguntado se no momento da compra dos bilhetes o Sgt
MORAES disponibilizou e informou onde os prêmios pudessem ser vistos,
respondeu que não, o Sgt MORAES não informou nada. [...]” (fls. 37/39)

“Sd Charles Keybson de Almeida Fernandes, no IPM: [...] Perguntado se no
momento da compra dos bilhetes foi informado pelo Sgt MORAES acerca dos
prêmios ofertados, conforme o bilhete, se os mesmos eram novos, se já haviam sido
comprados, ou se estavam em algum local para serem vistos, respondeu que
perguntou somente pela motocicleta. Sobre a motocicleta, seu maior interesse, disse
que o Sgt MORAES respondeu que o possível ganhador teria a opção de receber o
valor, em dinheiro, correspondente a motocicleta ou o bem propriamente dito.
Ainda, o Sgt MORAES apresentou uma televisão, que estava em sua casa, sobre o
rack, como a televisão a ser dada ao ganhador. A televisão não era nova e estava
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
19/29
sendo usada pelo indiciado e, provavelmente, não era do tipo ultra slim, conforme
estava escrito nos bilhetes da rifa. A testemunha não viu e não perguntou sobre o
notebook. [...]” (fls. 40/42)

“Sd Thomas Cleiton Oliveira Lopes, na Sindicância: [...] ele me perguntou se eu
poderia ajudar ele a vender as rifas, porque o dinheiro era pra uma instituição, eu
não sei que instituição, porque ele ainda ia ver que instituição que ele ia dar o
dinheiro. [...]” (fl. 45)
São vários os testemunhos a afirmar a inexistência de instituição de
caridade destinatária dos recursos da rifa/sorteio organizada pelo réu.
O Embargante, em suas Razões de Recurso, pinça trechos de
depoimentos das testemunhas que, contudo, são absolutamente insuficientes para
afastar a conclusão de existência de dolo antecedente do réu.
Observa-se que os excertos mencionados nas Razões de Recurso dos
EI apenas refletem, parcialmente, a fala de alguns militares e civis no tocante à
afirmação maliciosa que o próprio réu fazia em sua interlocução com as
vítimas, sobre a sua suposta intenção de repassar o montante futuramente
arrecadado para instituições de caridade. O que, aliás, demonstrou-se fantasioso,
pois inexistiu o repasse.
Ressalta-se que, nos bilhetes, constava o nome do réu como
responsável e o número de telefone para contato, caracterizando a sua
responsabilidade total pela conduta. Inclusive, cooptou subordinados e um civil para
o seu desiderato criminoso, fazendo com que vendessem a rifa fraudulenta em
seu nome, expondo-os, fruto de suas condutas, a possíveis consequências penais.
O réu foi questionado em sede de Sindicância, instaurada logo após os
fatos, sobre quais seriam as eventuais Instituições de Caridade beneficiadas com a
arrecadação da rifa. Todavia, não soube apontá-las.
Isso se verifica no Relatório do IPM, referenciando o depoimento do 1º
Ten Augusto dos Anjos, o qual foi o Sindicante em procedimento administrativo
pretérito (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1,
doc. IPM4, fl. 98):
“ [...] O 1º Ten Augusto dos Anjos, em seu depoimento neste Inquérito e conforme
consta nos autos da Sindicância, relatou que cerca de mais de 20 (vinte) dias depois
de realizado o sorteio, ficou provado que o SGT MORAES não conhecia nenhuma
entidade beneficente, não conhecia nenhum responsável por entidade beneficente
e não sabia nem o conceito de entidade beneficente; disse que, aliado a isso, o
SGT MORAES não comprou nenhum dos prêmios por ocasião da venda da rifa;
[...] que se alguém fosse sorteado com o notebook ele entregaria um notebook de
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
20/29
sua propriedade. Se alguém fosse sorteado com a TV de 29’, ele entregaria ao
sortudo uma TV de segunda mão [...] e se alguém ganhasse a moto poderia dar
opção para o ganhador escolher entre uma quantia em dinheiro no valor da moto
ou a moto propriamente dita. [...] Declarou ainda que a rifa era sem prêmios e
sem finalidade comprovada. Disse também que o fato do SGT MORAES declarar
em sua inquirição na Sindicância que iria entregar prêmios de segunda mão no
caso de, para o seu azar, houvesse um sorteado, prova que na melhor das hipóteses
ele estava premeditando cometer o fato ilícito [...]”. (Grifos nossos.)
Posteriormente, em Juízo, o réu tentou justificar a sua conduta
criminosa. Contudo, acabou reconhecendo que não repassou dinheiro algum para
qualquer instituição de caridade, bem como não possuir a moto (primeiro prêmio) na
época da rifa (Processo Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento
1, doc. 18-PRECATÓRIA, fls. 46/49):
“ [...] que o valor da rifa era um bilhete por dez reais ou quatro por vinte reais;
que, quando iniciou a rifa, o interrogando possuía o segundo e o terceiro prêmio;
que, quanto ao primeiro prêmio (motocicleta), o interrogando ainda não a possuía
quando iniciou a rifa, pois existia a opção do vencedor escolher a moto ou o
correspondente valor; que todos tinham conhecimento desta opção; que assim
fez para evitar algum tipo de dano a motocicleta, em função do longo período para
venda dos bilhetes da rifa; que vendeu o primeiro bilhete no mês de janeiro ou
fevereiro de 2012; que, quanto ao segundo prêmio, um notebook de 14 polegadas, o
interrogando o havia adquirido em agosto de 2011, pela internet, que era novo, e
sua intenção era presenteá-lo a sua esposa, mas, antes disso, a mesma comprou um
notebook, e em novembro o interrogando decidiu incluí-lo na rifa que já planejava;
que, quanto ao terceiro prêmio, a TV de 29 polegadas ultra-slim, comprou-a em
dezembro de 2011 do Ten RAPOSO, de sua OM; que o mesmo a havia adquirido
por R$ 400,00, mas não a usou e vendeu para o interrogando por R$ 250,00; que
não vendeu todos os cupons da rifa e não lembra quantos cupons conseguiu vender;
que a maioria dos cupons foram vendidos fora do quartel, para civis e militares;
que não lembra quanto arrecadou; que fez a rifa sem fins lucrativos; que, com
exceção dos valores referentes aos prêmios, pretendia doá-los a quatro instituições
beneficentes, todas em Guajará-Mirim: Casa do Ancião, Associação de Idosos,
Centro de Convivência e Centro Despertar; que, quando iniciou a venda dos
bilhetes da rifa, o interrogando tinha pessoalmente condições de comprar a
motocicleta, mas não o fez por causa da opção já mencionada. [...] que as
fotografias que constam às fls. 288/289 não correspondem à televisão que estava
sendo rifada; que aquelas fotografias serviram apenas para mostrar o que era uma
televisão ultra-slim; que, quando vendeu as rifas, o interrogando explicava que o
sorteio seria realizado com base no milhar da loteria federal, extração de
21/7/2012, mas, por acreditar que venderia todos os bilhetes e assim haveria
ganhadores, não se preocupou, durante o período de venda dos bilhetes, com a
hipótese de não haver ganhadores, e assim não explicou aos que compravam os
bilhetes qualquer outra opção de premiação; que não houve doação à nenhuma
das instituições de caridade mencionadas; que muitas das pessoas que compraram
a rifa viram antes o 2° e o 3º prêmio; que o interrogando não se preocupou em
informar que havia adquirido a TV e o notebook em época anterior ao início da rifa
[...]”. (Grifos nossos.)
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
21/29
Ficou claríssimo o dolo do réu, bem como a existência de prova
suficiente, inclusive testemunhal, apta a sustentar a condenação imposta pelos
Srs. Ministros do STM por ocasião do julgamento da Ap.
Enfatiza-se que, após o réu ser descoberto e na presença do SCmt da
OM, tentou manter o dinheiro arrecadado consigo. Afirmou que não faria novo
sorteio da rifa. Antes da reunião com o SCmt, quando procurado por militares
compradores da rifa, os quais foram lesados devido à falta de ganhador, o réu
desdenhou-os, afirmando que “os prêmios ficariam para a casa”.
Assim, inexiste dúvida sobre a prova, impossibilitando a incidência do
brocardo in dubio pro reo, mencionado das Razões de Recurso do Embargante.
Nesse aspecto, a Sentença, reformada pelo STM, mencionava 2 (dois)
depoimentos de civis para subsidiar a sua dúvida sobre o dolo do réu. Contudo,
aqueles testemunhos não possuem o condão de superar o restante do contexto
probatório, pois destoam da essência do que foi apurado.
Aliás, sobre esses 2 (dois) depoimentos, é preciso relembrar que o Sr.
Aldenor, auxiliar de uma associação de idosos, afirmou, perante o Juízo, que vendeu
rifas a pedido do réu, o qual, supostamente, ajudaria instituições de caridade.
Contudo, disse que não recebeu os valores oriundos dessa arrecadação (Processo
Relacionado: APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 108, doc. VÍDEO22).
E a Sra. Tainã, por sua vez, afirmou que jamais recebeu os recursos
financeiros por ele prometidos (Processo Relacionado: APM nº 0000037-
14.2013.7.12.0012, Evento 108, docs. VÍDEOS 20/21).
Ou seja, nenhum desses dois depoimentos materializa a narrativa da
intenção do réu de que pretendia beneficiar entidades com o dinheiro eventualmente
arrecadado. Tal argumento se decompõe pela inconsistência material e tão somente
reflete um possível comentário do réu a esse respeito, sem, contudo, qualquer ação
efetiva nesse sentido. Era, na verdade, uma cortina para ocultar o seu real propósito.
Em verdade, ficou evidente que o réu sequer sabia quais entidades
seriam beneficiadas com os recursos arrecadados com a venda das rifas.
Tampouco, os segundo e terceiro prêmios prometidos eram “novos”, condição
na qual, naturalmente, os compradores acreditaram quando adquiriram os
bilhetes.
Nesse fio, conclui-se que o acervo probatório dos autos é suficiente
para caracterizar o comportamento ilícito do réu e a existência, à sobeja, do dolo e
das provas para sustentar a condenação imposta no Acórdão hostilizado.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
22/29
3.2 Das vítimas determinadas
Em suas Razões Recursais, o Embargante questiona “quem seriam as
vítimas, ou quem teria sofrido dano patrimonial?”
O Laudo Pericial aponta o número de 1.307 (mil trezentos e sete)
quando se refere à quantidade de bilhetes vendidos. Contudo, ao identificar as
vítimas, o mesmo documento indica a existência de 316 (trezentas e dezesseis).
Essa é a quantidade de pessoas efetivamente lesadas, com as quais
o réu, direta ou indiretamente, estabeleceu relação criminosa consubstanciada na
fraudulenta venda de rifa, sem prêmios, em prol de entidades beneficentes que
desconheciam o benefício.
Não há dúvidas de que 316 (trezentas e dezesseis) vítimas foram
identificadas. Confira-se a literalidade do Laudo Pericial (Processo relacionado:
APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM4, fl. 34):
“ [...] d. CONFRONTO DOS NOMES LEVANTADOS NO MATERIAL PERICIADO
COM A LISTA APRESENTADA PELO INQUIRIDO – [...] a lista confeccionada de
acordo com os canhotos dos bilhetes da rifa (anexo 1) apresenta 316 (trezentos e
dezesseis) nomes [...].” (Grifo nosso.)

A conferência nos autos, mediante a visualização do anexo 1
mencionado no Laudo Pericial, feita em cada nome, confirma, exatamente, o total de
316 (trezentas e dezesseis) vítimas identificadas (Processo relacionado: APM nº
0000037-14.2013.7.12.0012, Evento 1, doc. IPM4, fls. 36/41).
Assim, diante do dado concreto sobre a quantidade de ofendidos
identificados e ludibriados pelo réu com a suposta “rifa/sorteio”, apurado em Laudo
Pericial (trezentas e dezesseis pessoas), o argumento do Embargante sobre “quem
seriam as vítimas” e as demais perguntas dela derivadas, resta absolutamente
inconsistente para ensejar quaisquer alterações no Julgado vergastado.
3.3 Da Jurisprudência.
Embora inexistam muitos casos semelhantes na jurisprudência pátria,
há precedentes que certificam a venda de rifas fraudulentas como estelionato.
Confira-se:
“ [...] ESTELIONATO – [...] AGENTE QUE CONFECCIONA BILHETES DE
RIFA, PASSANDO A VENDÊ-LOS E NÃO ENTREGA O PRÊMIO AO
CONTEMPLADO, NEM DEVOLVE OS VALORES ANGARIADOS - PRESENÇA
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
23/29
DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO - PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA CALCADA NA ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE JOGO DE AZAR
-ARGUMENTO IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] Comete o
crime de estelionato quem com o propósito de locupletar-se ilicitamente,
confecciona bilhetes de rifa, vende-os e não entrega o prêmio ao vencedor, nem
devolve as quantias angariadas aos compradores de boa-fé. A alegação de que o
crime tem tipificação impossível, porque a rifa é considerada jogo de azar, não
socorre a pretensão absolutória, porque, ainda que se admita torpeza na instituição
de tais jogos, essa torpeza é, no caso, unilateral, do agente, já que a motivação dos
adquirentes, por sua finalidade benemerente, é de nobreza, valendo acrescentar-se
que, mesmo no jogo proibido, se ocorre a fraude, dela decorre a repressão penal
[...] (TJSC - APR: 150710 SC 1998.015071-0, Relator: José Roberge, Data de
Julgamento: 24.2.1999, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação
criminal nº. 98.015071-0, de Lages-SC.)". (Grifos nossos.)
À semelhança dos fatos analisados nos presentes autos, a
jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) sentenciou que a
conduta de vender rifa fraudulenta caracteriza o delito de estelionato.
3.4 Da dosimetria da pena.
A conduta criminosa praticada pelo réu, por 316 (trezentas e dezesseis)
vezes, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM, devido
à presença de todas as elementares que o compõem.
Não resta dúvida de que os ilícitos de estelionato cometidos pelo réu
merecem a manutenção da sanção penal imposta no Acórdão vergastado, como
medida repressiva e preventiva.
Como comentário acessório, embora não tenha sido argumento direto
do Embargante, mostrar-se-á a correção da reprimenda imposta, sem qualquer vício
ou desproporcionalidade em prejuízo do réu.
Assim restou consignado no Acórdão atacado (Processo Relacionado:
Ap nº 7000535-79.2021.7.00.0000, Evento 45, doc. ACOR1):
“ [...] 6.1 Dosimetria de 1 (um) crime de estelionato.

O art. 69 do CPM prevê as chamadas circunstâncias judiciais. Há 2 (duas)
macrocircunstâncias e 8 (oito) microcircunstâncias judiciais no dispositivo
mencionado.
Considerando as microcircunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, passa-se à
análise das mais relevantes, com a valoração proporcional ao crime cometido.

7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
24/29
1ª Fase – Avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, não podem passar
incólumes a intensidade do dolo, a maior extensão do dano, os meios empregados,
a indiferença e a ausência de arrependimento do réu como circunstâncias
judiciais que exacerbam a pena mínima prevista em abstrato para o crime de
estelionato, com o preceito secundário de 2 (dois) anos de reclusão.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime
demonstram detalhado planejamento, mediante a impressão cuidadosa dos bilhetes
de rifa, com imagens de prêmios que sequer existiam, além de visitas a entidades
beneficentes e a pessoas a elas ligadas, dando a entender que lhes poderia repassar
parte dos recursos.
A maior extensão do dano verifica-se pela vultosa quantidade de vítimas atingidas
e a repercussão dos seus atos diante de toda a tropa.
Os meios empregados utilizados pelo réu devem ser considerados para exacerbar a
pena.
Valeu-se do sentimento mais puro de solidariedade das vítimas, mediante a
promessa de amparar necessitados com os recursos angariados com as vendas dos
bilhetes da rifa criminosa. Esse método causa extrema repugnância, pelo total
desprezo aos valores comumente pregados na caserna.
A indiferença com as vítimas e a ausência de arrependimento sobressaltam. O réu
somente tomou medidas efetivas para devolver o material quando recebeu ordens
do Subcomandante da OM.
Ao contrário, resistiu aos primeiros contatos dos militares lesados, afirmando que a
rifa não tinha vencedores e os prêmios ficariam com a “a casa”.
Assim, para cada uma das quatro circunstâncias judiciais anteriormente
mencionadas, acrescem-se 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Partindo da reprimenda mínima de 2 (dois) anos, exacerbo-a em 1 (um) ano, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias, resultando na pena-base de 3 (três) anos, 5 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, tornando-a provisória neste patamar.

2ª Fase – na fase intermediária, a agravante do motivo torpe, prevista no art. 70, II,
alínea a, do CPM, deve ser sopesada.
O intuito de toda essa ação criminosa perpetrada pelo réu baseou-se em sentimento
de pura ganância, de obtenção de ganho financeiro fácil e da falta do respeito
mínimo que é devido ao próximo.
Desse modo, acresço de 1/5 (um quinto) – a agravação mínima prevista no art. 73
do CPM – a pena do réu, resultando em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 17
(dezessete) dias de reclusão. Não há atenuantes a serem consideradas.

7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
25/29
3ª Fase – inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem
sopesadas.
Não se aplicam os arts. 253 c/c o 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, em face da
ausência de prova da reparação total do dano causado a todas as 316 (trezentas e
dezesseis) vítimas.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e
17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com base no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal Brasileiro (CP). O regime
inicial de cumprimento da reprimenda será reavaliado na fase da unificação das
penas, ao final, com os eventuais ajustes necessários. Essa observação é válida
para os crimes seguintes.

6.2 Dos demais crimes de estelionato.

Para a dosimetria da pena dos demais crimes de Estelionato, cometidos
exatamente mediante as mesmas características, aproveitam-se todas os
apontamentos feitos no subitem anterior. Inexistem motivos para ajustes.
Desse modo, a reprimenda para esses crimes é idêntica, qual seja, 4 (quatro) anos,
1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão.
Assim, para os 316 (trezentos e dezesseis) estelionatos cometidos pelo réu,
considerados em continuidade delitiva, aplica-se o art. 71, caput, do CP. A
utilização do dispositivo do CP é a medida mais justa e proporcional ao caso,
segundo pacificado na jurisprudência do STM.
Contudo, devem-se observar as características particularizadas da conduta
criminosa do réu e do seu contexto: a rifa que foi vendida para todas as vítimas
era a mesma, sempre adquirida por baixos valores.
Assim, apesar do número elevado de crimes, o aumento em seu patamar máximo,
conforme prevalece na jurisprudência, não refletiria o caso concreto. Essa medida
tornaria a reprimenda deveras rigorosa, punindo o agente de forma
desproporcional, inclusive se comparada a ilícitos mais graves.
Definitivamente, não é isso que se busca.
A pena deve ser a mais adequada ao caso concreto, dentro dos parâmetros
permitidos em lei e com a sua detalhada individualização exarada pelos julgadores.
Deve ser a resposta estatal mais justa e adequada, atendendo aos aspectos
repressivo e preventivo.
Em consequência, considerando as peculiaridades do caso, aumenta-se o quantum
da sanção do réu no patamar de 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro) anos, 9
(nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
26/29
Em decorrência, essa é a pena unificada pelos crimes de estelionato, em
continuidade delitiva, sendo a mais justa para as circunstâncias do caso.
Esse quantum recomenda que o cumprimento da pena seja iniciado em regime
semiaberto.
Portanto, o aumento foi de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias, decorrente da
continuidade delitiva dos eventos criminosos perpetrados pelo réu.
Assim, como a reprimenda definitiva do réu supera 2 (dois) anos, incide,
obrigatoriamente, a pena acessória de sua exclusão das Forças Armadas, prevista
no art. 102 do CPM, por tratar-se de militar da reserva não remunerada (R/2).[...]”
(Grifos originais.)
Inclusive, na análise da individualização da pena, observa-se que
houve benevolência com o réu quanto ao percentual de aumento pelo crime
continuado, pois se adotou fração mais benéfica em relação ao patamar
recomendado pela jurisprudência.
Ainda, sobre a continuidade delitiva, não há se que falar em bis in
idem entre ela e a circunstância judicial de “extensão do dano”, prevista no art. 69
do CPM. São aspectos diferentes sobre a quantidade de crimes cometidos,
abordados, corretamente, na dosimetria da pena.
A “extensão do dano” mencionada no Acórdão condenatório -
circunstância judicial da primeira fase da individualização – enfatizou a vultosa
quantidade de vítimas atingidas e a repercussão dos atos diante de toda a tropa.
Afinal, foram 316 (trezentos e dezesseis) ofendidos identificados.
Evidentemente, essa exacerbação da pena-base pela extensão do dano
não se confunde com a continuidade delitiva, aplicada após a terceira fase da
dosimetria. Essa última é medida de política criminal, usada em benefício do
réu!
Portanto, jamais caracterizaria bis in idem para prejudicá-lo, mormente
no caso concreto em que houve evidente vantagem para o apenado.
O Acórdão condenatório foi benevolente com o réu, pois aplicou
somente 1/6 (um sexto) de aumento para 316 (trezentos e dezesseis) crimes, ao
passo que a jurisprudência pátria recomenda a adição de 2/3 (dois terços) na pena,
nas hipóteses de 7 (sete) ou mais crimes, como é o caso dos autos.
De outro vértice, para bem atender o Princípio da Individualização da
Pena, pergunta-se:
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
27/29
- para o réu que cometeu muitos crimes, sendo somente 7 (sete)
utilizados para fins de continuidade delitiva, não seria justo e consonante ao
Princípio supracitado que todos os demais ilícitos (fora os 7), fossem contabilizados
em outro momento da dosimetria? e
- seria proporcional aplicar a mesma fração de aumento para aquele
que cometeu 7 (sete) crimes e para o que praticou 500 (quinhentos) ilícitos? Caso
adotada essa posição, restaria atendido, em sua plenitude, o Princípio da
Individualização da Pena com a aplicação da mesma fração para casos tão díspares?
Certamente, consultando o teor do Acórdão condenatório, verifica-se
que a individualização da pena considerou todos os aspectos relevantes do crime,
não incorrendo em qualquer bis in idem em detrimento do réu, tampouco em ofensa
ao Princípio em questão.
4. CONCLUSÃO
A gravidade da conduta reanalisada nestes EI está bem caraterizada.
Não se pode olvidar que o comportamento adotado pelo réu feriu de morte os
princípios que regem as Forças Armadas.
Como outrora afirmado no Acórdão atacado, o réu, militar Graduado
que detinha o respeito dos seus subordinados e da sociedade em geral, agiu com
extremo menosprezo aos seus companheiros de farda, ultrajando os valores
cultuados diuturnamente na Caserna, em especial a honestidade e a lealdade.
O Graduado desempenha papel de suma importância na vida
castrense, auxiliando ou complementando as atividades dos Oficiais junto aos
elementos subordinados.
O Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) assim estabelece em seu art.
37 e parágrafo único, in verbis:
Art. 37. Os graduados auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer
no adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração.
Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no
comando de elementos subordinados, os suboficiais, os subtenentes e os sargentos
deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e
técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das
ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes
estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e do moral das
mesmas praças em todas as circunstâncias. (Grifos nossos)
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
28/29
O réu, quando ex-Sgt do Exército, adotou, para além do aspecto
criminal, comportamento moral completamente contrário ao que lhe era imposto por
lei, sendo desleal com os seus subordinados ao vender-lhes rifa com prêmios
hipotéticos.
Para além, a sua conduta perfez péssimo exemplo para a tropa, pois
resistiu, em um primeiro momento, a devolver o dinheiro aos lesados, tentando dar
contornos de legalidade à fraude perpetrada. Foi indiferente às vítimas, tratando-as
com frase que denotaram o seu escárnio, como “não houve ganhadores e os prêmios
ficaram para a casa”. Esses desalinhos demonstram que o réu jamais compactuou,
verdadeiramente, com os valores da caserna. O réu, tão somente, vestia a farda.
O Estado Juiz deve puni-lo por suas ações criminosas, de forma
repressiva e preventiva, visando, sobremaneira, atender ao interesse de toda a
sociedade, a qual deseja tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças
Armadas, última ferramenta de sua defesa.
O réu não era um Graduado que se equivocou ao vender um bilhete de
rifa por troco errado, porque o prêmio não atendia alguma especificação técnica ou
atrasou a entrega dos itens.
O presente caso refere-se a um réu estelionatário, cujo crime foi
bem planejado e executado, auferindo deplorável vantagem ilícita, mediante
meios fraudulentos, em detrimento de vários subordinados com vencimentos
sabidamente modestos.
Nesses EI, os Srs. Ministros do STM estão mantendo a condenação do
ex-Graduado que adotou essa conduta nefasta, não por um equívoco, mas sim com
o intenso dolo de auferir vantagem ilícita sobre outros militares, mediante meios
fraudulentos. Além disso, o réu usou a intimidação por força da sua graduação,
sobre os mais modernos, para livrar-se da pressão quanto ao resultado da
rifa/sorteio.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores
tradicionais que as Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se
afastar.
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade
institucional, diante do desvirtuamento comportamental. Há evidente fragilização
das estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na confiabilidade.
A filosofia de vida do réu não se coaduna com o pensamento exigido
para os militares das Forças Armadas.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:07
:: 40001353670 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
29/29
A graduação que o agente ostentava deveria ter sido exercida em prol
da Instituição e jamais contra os militares dela integrantes. Negou o cumprimento do
dever e desmoralizou a autoridade que legalmente lhe incumbia honrar.
O agente estava nas Forças Armadas somente de corpo presente, por
força do Direito, para atender aos seus interesses pessoais, sem comungar com a
verdadeira vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere,
oferecendo a sua vontade e o seu tempo ao cumprimento do dever.
O juramento voluntário que fez perante a Bandeira do Brasil foi
esquecido, ferindo frontalmente a ética militar, pois deveria “amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal” (Inciso I do art. 28 do
Estatuto dos Militares).
Portanto, por toda a reanálise dos fatos e da conduta do réu, bem
como do exame das teses defensivas feita no presente Recurso, a condenação
merece ser mantida, nos exatos termos em que foi exarada, à míngua de novos
elementos de convicção aptos a modificá-la.
Ante o exposto, rejeito os Embargos opostos por RICARDO
ALMEIDA DE MORAES para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353670v14
e do código CRC c9b0ad25.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 15/8/2023, às 20:25:53
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353670 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001352914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf294...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000778-86.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: RICARDO ALMEIDA DE MORAES
ADVOGADO(A): ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA (OAB AM5607)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
Embargos Infringentes do Julgado opostos ao Defesa do ex-Terceiro-Sargento
RICARDO ALMEIDA DE MORAES para fazer prevalecer o Voto Vencido,
reformar o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000535-79.2021.7.00.0000
e absolver o Embargante, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa
do ex-Terceiro-Sargento RICARDO ALMEIDA DE MORAES contra o Acórdão
prolatado por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000535-79.2021.7.00.0000 que,
por maioria, reformou a Sentença a quo e condenou o Embargante à pena unificada
de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como
incurso, por 316 (trezentos e dezesseis) vezes, em continuidade delitiva, nos arts.
251, "caput", c/c o art. 70, II, alínea "a", e art. 73, ambos do CPM, c/c o art. 71 do
CP comum, a ser cumprida em regime prisional inicial semiaberto, com o direito de
recorrer em liberdade e sem o benefício do sursis por expressa vedação do art. 84
do CPM.
De acordo com os autos, o ex-Terceiro-Sargento RICARDO
ALMEIDA DE MORAES servia no 6º Batalhão de Infantaria de Selva (6º BIS), em
Guajará-Mirim/RO, e no período compreendido entre os meses de fevereiro e julho
de 2012, praticou 1.307 (mil trezentos e sete) crimes de estelionato ao vender -
diretamente ou por seus intermediários - bilhetes de rifa/sorteio para civis e
militares, sem possuir os prêmios prometidos (motocicleta, TV e notebook) e não
pretendendo entregá-los aos 3 (três) vencedores. A soma total dos prejuízos
causados aos compradores dos bilhetes foi avaliada pelo Laudo Pericial em R$
2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais).
Após a data marcada para o sorteio pela Loteria Federal, qual seja, 21
de julho de 2012, o Réu foi procurado por alguns militares que adquiriram a rifa e ao
ser questionado sobre o resultado, informou-os que não houve vencedores e que os
prêmios ficariam “com a casa”. Irresignados, esses militares procuraram os seus
superiores hierárquicos.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001352914 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001352914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf294...
2/7
Inicialmente, em reunião na presença do Subcomandante da
Organização Militar, foi proposto ao ora Embargante que realizasse novo sorteio
entre os compradores da rifa, hipótese recusada pelo Réu. Então, o ex-militar foi,
por ordem do Subcomandante, instado a devolver o dinheiro recebido
criminosamente, tendo restituído os valores devidos somente para alguns
compradores.
Em suas Razões, a Defesa do ex-Terceiro-Sargento RICARDO
ALMEIDA DE MORAES requereu a prevalência do Voto Vencido da lavra do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA para, reformando o Acórdão proferido nos
autos da Apelação n° 7000535-79.2021.7.00.0000, manter a absolvição do
Embargante diante da prevalência do Princípio do In Dubio Pro Reo, nos termos do
art. 439, alínea “e”, do CPPM.
No tocante ao tipo, assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
(...)
Nesse mote, para a caracterização do estelionato, é imprescindível a
caracterização do dolo do agente, não havendo, para esse tipo legal, a previsão de
crime cometido por culpa. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem
ilícita em prejuízo alheio, exigindo-se a ocorrência do prejuízo mediante a
manutenção de alguém em erro, ou por artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento, ou seja, por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a
vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de outrem, configurando,
pois, duplo resultado.
Portanto, para se aferir a tipicidade da conduta perpetrada pelo
Embargante, faz-se necessário verificar se houve o dolo de causar prejuízo aos
demais militares, com a utilização de meio fraudulento para induzi-los ou mantê-
los em erro.
Relativamente ao Laudo Pericial, datado de 22 de novembro de 2012,
encaminhado ao Encarregado do Inquérito Policial Militar, por meio do DIEX nº
001-Enc Laudo Pericial/ Cmdo Fron RO/6º BIS, de 26 de novembro de 2012,
realizado pelo Primeiro-Tenente ANTONIO CARLOS GONDIM DOS SANTOS e
Primeiro-Tenente GUILHERME GODOY RIBEIRO DA SILVA (processo 0000037-
14.2013.7.12.0012/AM, evento 1, IPM4, Fls 33/35), esses relatam:
(...)
7000778-86.2022.7.00.0000
40001352914 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001352914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf294...
3/7
"d. CONFRONTO DOS NOMES LEVANTADOS NO MATERIAL PERICIADO
COM A LISTA APRESENTADA PELO INQUIRIDO - o confronto entre os nomes
levantados no material periciado e a lista apresentada pelo inquirido revela que
existem diferenças numéricas, uma vez que a lista confeccionada de acordo com os
canhotos dos bilhetes da rifa (anexo 1) apresenta 316 (trezentos e dezesseis) nomes,
enquanto que a lista apresentada pelo inquirido apresenta 207 (duzentos e sete)
nomes. Portanto, existe uma diferença de 109 (cento e nove) nomes Relata-se ainda
que no anexo 2, foram descritos 115 (cento e quinze) nomes em sua totalidade,
sendo estes a soma dos 109 (cento e nove) nomes divergentes nas duas listas com os
6 (seis) nomes descritos abaixo: (...)
e. CONTABILIDADE TOTAL DOS BILHETES DA RIFA - a contabilidade total dos
canhotos e bilhetes da rifa revela que dos 10.000 (dez mil) bilhetes confeccionados
para venda, 8.662 (oito mil, seiscentos e vinte dois) bilhetes não foram vendidos e
que foram contabilizados 1.307 (mil, trezentos e sete) canhotos, portanto faltam 71
(senta e um) canhotos ou bilhetes; (...)
f. POSTO OU GRADUAÇÃO DOS COMPRADORES DA RIFA - torna-se impreciso
determinar o posto ou a graduação dos compradores da rifa, uma vez que os nomes
constantes nos canhotos não possuem tal informação, e além disso, a venda dos
bilhetes não ficou limitada somente ao público militar; (...)
CONCLUSÃO Em face do exposto acima, são os peritos acorde que existe
diferenças entre a lista apresentada pelo inquirido e pela lista confeccionada
através os canhotos dos bilhetes, portanto não é possível determinar se o total de
pessoas as quais adquiriam a rifa pertencente ao 3º Sgt RICARDO ALMEIDA DE
MORAES foram ressarcidas. (...)"
Verifica-se que no Laudo Pericial, contendo uma lista de adquirentes
da "rifa entre amigos", com a devolução de seu respectivo dinheiro, os peritos não
lograram êxito em identificar todas as supostas vítimas, visto que nas alíneas "d" e
"e" foram encontradas diferenças numéricas.
Como é cediço, o crime de estelionato, tipificado no art. 251 do CPM,
tem como escopo a tutela do patrimônio, procurando evitar a sua violação com o
emprego da fraude. O tipo penal em questão caracteriza-se com a obtenção, para si,
de uma vantagem ilícita, em prejuízo alheio, utilizando a figura do erro e da fraude.
Nesse caso, deve ficar bem comprovado o dolo antecedente do agente
que utiliza-se de rifa como um artifício para induzir as suas vítimas ao erro, a fim de
locupletar-se ilicitamente. A rifa seria, tão somente, o meio empregado para a
concretização da vontade livre e consciente do Acusado em praticar o fato típico em
questão.
Contudo, nos autos restou apurado que o Réu vendeu as rifas com a
promessa de premiação, ao primeiro colocado, de uma motocicleta da marca Honda
modelo CG 125 FAN KS, zero km, ou o valor do prêmio equivalente em dinheiro;
ao segundo colocado, um notebook 14 polegadas (processo 0000037-
7000778-86.2022.7.00.0000
40001352914 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001352914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf294...
4/7
14.2013.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, imagem na Fl. 96) e, ao terceiro colocado,
uma
televisão
de
29
polegadas
"Ultraslim"
(processo
0000037-
14.2013.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, imagem na Fl. 97) .
A venda dos bilhetes foi feita tanto para militares quanto para civis
e todos os adquirentes que foram ouvidos na fase do IPM afirmaram que tinham
conhecimento que o sorteio seria feito pela Loteria Federal do dia 21 de julho de
2012, inclusive essa informação constava textualmente nos bilhetes da rifa
comercializada (processo 0000037-14.2013.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, Fl. 23).
Entre as diversas testemunhas ouvidas em Juízo, há aquelas que
alegam não terem visto os prêmios ou tomado conhecimento de que o Réu realmente
estava realizando uma ação social, mas há aquelas que fazem afirmações totalmente
distintas.
O ex-Sd CHARLLES KEYBSON DE ALMEIDA FERNANDES, em
sua oitiva, relatou que o ex-Terceiro-Sargento RICARDO ALMEIDA DE MORAES
fez uma "rifa entre amigos" e vendeu os bilhetes no quartel, ao preço de R$ 20
(vinte) reais cada um, tendo como prêmios uma moto, um notebook e uma TV.
Informou que o sorteio ocorreria pela Loteria Federal e que dos prêmios viu apenas
o notebook, que segundo o Acusado seria sorteado, e uma TV usada. Relatou que foi
informado que o ganhador da motocicleta, caso assim optasse, poderia receber o
valor equivalente em espécie. Esclareceu que não soube o resultado da Loteria
Federal, mas que foi informado que nenhum número vendido foi sorteado e que, por
solicitação do Subcomandante, recebeu de volta o valor que pagou (processo
0000037-14.2013.7.12.0012/AM, evento 108, VIDEO16/VIDEO18).
A Sra TAINÃ ARAUJO NEVES DA CUNHA, que na época dos fatos
era Coordenadora do Centro de Convivência Guajará Mirim/RO, responsável pelo
programa de erradicação do trabalho infantil, relatou que o ex-Terceiro-Sargento
RICARDO ALMEIDA DE MORAES prestou auxílio voluntário, através da coleta e
doação de materiais recicláveis, para serem utilizados em prol das crianças atendidas
pelo referido Centro. Esclareceu que, em maio de 2012, durante uma conversa com
a depoente, o Acusado sensibilizou-se com a situação do Centro de Convivência e
informou que estava realizando uma rifa para arrecadar fundos, que seriam
revertidos para ajudar entidades que desenvolvessem causas sociais e que o Centro
de Convivência, responsável pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
seria incluído entre as entidades a serem beneficiadas com o valor
arrecadado
(processo
0000037-14.2013.7.12.0012/AM,
evento
108,
VIDEO19/VIDEO21).
O Sr ALDENOR BATISTA DE AZEVEDO, responsável por diversos
projetos de assistência social em Guajará-Mirim/RO, relatou que foi solicitado para
ajudar na venda de rifas para beneficiar entidades filantrópicas. Aduziu que conhecia
7000778-86.2022.7.00.0000
40001352914 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001352914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf294...
5/7
o Réu e que ele, de fato, estava envolvido no trabalho com instituições de caridade à
época da venda das rifas (processo 0000037-14.2013.7.12.0012/AM, evento 108,
VIDEO22).
Ressalta-se, ainda, que o único prêmio que o Acusado, durante seu
interrogatório (processo 0000037-14.2013.7.12.0012/AM, evento 1, INTERR10),
declarou não possuir, em sua guarda, era a motocicleta, pois, segundo ele, havia a
opção do ganhador receber o prêmio em dinheiro e que todos tinham ciência dessa
alternativa. Destaca-se que o bilhete da "rifa-se entre amigos" informa
expressamente que a motocicleta seria nova (zero Km), mas nada dizia em relação a
televisão e o notebook, não gerando, assim, nenhuma obrigação de o serem
(processo 0000037-14.2013.7.12.0012/AM, evento 1, IPM3, Fl. 23).
Dessa forma, as provas carreadas aos autos não conseguiram
demonstrar, indene de dúvidas, um elemento essencial para caracterização do crime
de estelionato, consistente no dolo, elemento subjetivo do tipo antecedente, uma vez
que não restou comprovado se, antes da venda do primeiro bilhete, o Acusado já
possuía a vontade livre e consciente de usar a rifa para locupletar-se.
Em relação à não comprovação de que o Réu efetivou doações com o
valor arrecadado da rifa a entidades, cabe asseverar que nos autos não consta tal
informação de maneira precisa. Portanto, não se sabe ao certo se houve ou não
repasses a instituições filantrópicas. Ademais, é razoável considerar a possibilidade
de que a restituição de valores aos compradores teria impossibilitado o repasse dessa
contribuição.
Diante do acervo probatório colhido na instrução criminal, persiste a
dúvida de que o Réu, desde o início, tenha comercializado a rifa no quartel com a
intenção de, deliberadamente, não entregar os prêmios.
E mais, se nenhum dos números sorteados foram efetivamente
vendidos, os prêmios não poderiam ser reclamados por aqueles que não foram
contemplados e isso não lhes daria o direito de reaver a quantia investida.
Ora, sabido que as rifas são categorizadas como jogo de apostas e,
como tal, seus apoiadores não têm a certeza de que serão contemplados com o
prémio anunciado. E mais, sabem que não serão ressarcidos do valor investido caso
não sejam contemplados.
No presente caso, o concreto é que nem todos os compradores do
bilhete da rifa foram identificados. Nos autos, consta uma lista com o nome de
diversos militares que, inclusive, receberam seu dinheiro de volta, mas a quantidade
de pessoas ali constante, com suas respectivas rifas adquiridas, não equivale ao
7000778-86.2022.7.00.0000
40001352914 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001352914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf294...
6/7
somatório de bilhetes efetivamente emitidos. Portanto, não há certeza quanto ao
número estipulado na Denúncia - 1.307 (mil trezentas e sete) - como sendo o
número de vezes que o delito, em tese, foi praticado, em continuidade delitiva.
Ademais, há somente a indicação de nomes de 316 (trezentos e
dezesseis) adquirentes, conforme canhoto do talão da rifa, o que inviabiliza
considerar-se a reiteração da suposta conduta por 1.307 (mil trezentas e sete) vezes.
Dessa forma, concordo com a Defesa que várias são as questões não
esclarecidas, como :
"- quantas foram induzidas ao erro?
- quais sofreram prejuízo patrimonial?
- As 316 vítimas são determinadas e identificadas no processo?
- Como dizer que eles foram induzidos em erro se eles sabiam o
destino de sua compra?"
Dessa forma, sabendo-se que o dolo do crime de estelionato é
preordenado, não há provas suficientes nos autos que conduzam à certeza de ter o
Acusado agido com o dolo de ludibriar os colegas de farda, já que não restou
comprovado que o Acusado teria vendido rifas com a intenção de não entregar os
prêmios, arrecadando os valores para si.
Noutras palavras, não restou comprovado que o Embargante
obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento.
Por todo o exposto, deve ser mantida a absolvição diante da
prevalência do Princípio do In Dubio Pro Reo, nos termos do art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defesa do ex-Terceiro-Sargento RICARDO ALMEIDA DE
MORAES para, fazendo prevalecer o Voto Vencido, reformar o Acórdão proferido
nos autos da Apelação nº 7000535-79.2021.7.00.0000 e absolver o Embargante, com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352914v5 e
7000778-86.2022.7.00.0000
40001352914 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001352914 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf294...
7/7
do código CRC bb06ff96.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/6/2023, às 16:59:34
7000778-86.2022.7.00.0000
40001352914 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
1/15
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000778-86.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: RICARDO ALMEIDA DE MORAES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento realizada em 28 de junho de 2023, sob a
presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, o Tribunal, por maioria, decidiu rejeitar os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade para manter inalterado o acórdão hostilizado,
que dava provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar, reformava a
sentença e condenava o ex-3º Sgt RICARDO ALMEIDA DE MORAES à pena
unificada de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
como incurso, por 316 (trezentas e dezesseis) vezes, em continuidade delitiva, nos
arts. 251, caput, c/c o 70, inciso II, alínea "a", e 73, todos do CPM, c/c o art. 71 do
CP, em regime inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b",
do CP, sem o benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM, e a
aplicação da pena acessória prevista no art. 102 do CPM, excluindo-o das forças
armadas.
Por ocasião do julgamento, divergi da maioria dos meus eminentes
pares, pois conhecia e acolhia parcial os Embargos defensivos, para reformar o
Acórdão condenatório lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000535-
79.2021.7.00.0000 e, mantendo a condenação, reduzir o quantum da pena imposta
ao embargante para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de
reclusão, em continuidade delitiva, nos termos dos arts. 251, caput, c/c o 70, inciso
II, alínea “a”, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP. Vejamos.
A controvérsia estampada nos autos se insere no contexto da existência
de prova suficiente nos autos para a condenação do Embargante, no tocante
à comprovação do dolo em relação à fraude apurada no caso em testilha.
Ao opor os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado,
com supedâneo nos argumentos expendidos no Voto Vencido da lavra do eminente
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, a Defesa almeja a reforma do Acórdão
lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000535-79.2021.7.00.0000 (evento 45),
que, ao reformar a sentença absolutória, condenou o ex-3º Sgt RICARDO
ALMEIDA DE MORAES à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
2/15
quatro) dias de reclusão, como incurso, por 316 (trezentas e dezesseis) vezes, em
continuidade delitiva, no art. 251, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "a", e art. 73,
todos do CPM, c/c o art. 71 do CP comum.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 39 da AP, verifica-se que:
"O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DO MPM PARA, REFORMANDO A SENTENÇA,
CONDENAR O EX-3º SGT RICARDO ALMEIDA DE MORAES À PENA
UNIFICADA DE 4 (QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 24 (VINTE E QUATRO)
DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 316 (TREZENTAS E DEZESSEIS)
VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS ARTS. 251, 'CAPUT', C/C O 70, II,
ALÍNEA 'A', E 73, AMBOS DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP, EM REGIME
INICIALMENTE SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
'B', DO CP, SEM O BENEFÍCIO DO 'SURSIS', POR EXPRESSA VEDAÇÃO DO
ART. 84 DO CPM, E A APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA PREVISTA NO ART.
102 DO CPM, EXCLUINDO-O DAS FORÇAS ARMADAS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (REVISOR), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MATINHAM A SENTENÇA 'A QUO',
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO." (Grifos nossos.)
É cediço que, em sede de Embargos Infringentes, o reexame de mérito
encontra limites, porquanto há de percorrer somente o estreito balizamento das teses
exploradas na divergência havida entre os julgadores que capitanearam correntes
distintas no julgamento da Apelação. No caso em apreço, o que será objeto de
discussão estará circunscrito à súplica defensiva endereçada à comprovação do dolo
para a prática imputada ao Embargante.
Vejamos, a bem da ampla compreensão do caso, de que modo se deu o
deslinde da causa em primeiro grau de jurisdição, nos exatos termos em que foi
prolatada a Sentença pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª CJM (evento 229 da APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012):
"[...] Compulsando os autos, observa-se que o acusado promoveu vendas de rifas a
colegas de farda militares da ativa. Não obstante o laudo pericial ter assentado que
as vendas das rifas não ficaram limitadas apenas ao público militar e que se tornou
impreciso determinar o posto ou graduação dos compradores dos bilhetes (evento 1
fls. 242/244), os depoimentos dos ofendidos, das testemunhas e o interrogatório do
acusado comprovaram que o réu realizou venda de rifas a militares, promovendo o
sorteio em 21 de julho de 2012 de acordo com os documentos constantes no evento
1, fls. 35 e 452.
Ocorre que a confirmação de venda de rifas por si só não basta para caracterizar o
crime de estelionato. Deve se ter, ainda, a comprovação do induzindo ou
manutenção de alguém em erro, mediante o uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
3/15
Assim, para haver a adequação típica do crime em tela, é necessário existir a
comprovação da existência do elemento subjetivo do tipo penal referente ao
estelionato. Ou seja, trata-se da necessidade de comprovação do dolo do acusado
no sentido da vontade livre e consciente de ludibriar os colegas de farda, por meio
de fraude, para obter a vantagem ilícita. Salientando-se não existir modalidade
culposa para o crime em tela.
Então, passa-se ao exame se realmente restou comprovado nos autos esse elemento
subjetivo do tipo, ou seja, o dolo do acusado de obter para si vantagem indevida
com prejuízo alheio, ludibriando militares por meio de vendas de rifas, sem a
existência prévia de prêmios e com intenção de não os entregar, com a justificativa
inverídica de reverter os valores adquiridos com as vendas para entidades
beneficentes.
Compulsando os autos, observa-se que a testemunha Defensiva, Aldenor Batista
Azevedo, auxiliar de uma associação de idosos, disse que, em 2012, vendeu
algumas rifas a pedido do acusado que justificou para ele que o intuito dessa ação
seria ajudar instituições beneficentes, inclusive a associação de idosos na qual a
testemunha trabalhava, conforme relatou em seu depoimento em juízo (evento 108,
doc. 22) e declaração inserta no evento 1, fl. 814.
Em juízo, a testemunha defensiva Tainã Araújo Neves da Cunha confirmou que
prestou uma declaração assinada por ela no ano de 2014 com o seguinte conteúdo:
'O Sr. Ricardo Almeida de Moraes, nos prestou auxilio voluntário, através da
coleta e doação de materiais recicláveis, para serem utilizados nas aulas de
artesanato das crianças, e auxiliando na realização de atividades em prol das
crianças atendidas pelo referido Centro. Em maio de 2012, em conversa
conosco, se sensibilizou com a nossa situação (quantidade insuficiente de
alguns recursos importantes para a realização das atividades oferecidas as
crianças atendidas pelo Programa, tais como: materiais esportivos e relatou-
me que estava realizando uma RIFA para arrecadar fundos, que seriam
revertidos para ajudar entidades que desenvolvessem causas sociais e que o
Centro de Convivência, responsável pelo Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil, seria incluído entre as entidades a serem beneficiadas com
o valor arrecadado pela Rifa' (evento 1, fl. 790).
Esclareceu a referida testemunha que a entidade da qual participava recebeu do
acusado apoio e ajuda com materiais recicláveis no primeiro semestre de 2012.
Ademais, em sede inquisitorial, militares confirmaram que o réu motivou a venda
das rifas como meio para ajudar entidades beneficentes, conforme se observa dos
depoimentos do Sgt Nixon Antelo Nogueira, Sgt Thiago Nery da Cunha, Cb Otávio
Pedro de Jesus Filho, Sd Lucivaldo Brito Sales e Sd Charlles Keybson de Almeida
Fernandes (evento 1 respectivas fls. 41, 43, 55, 75 e 85 dos autos do IPM).
Desta feita, pelas provas acima destacadas, gerou-se razoável dúvida quanto ao
dolo do acusado de obter vantagem ilícita mediante o engano por meio das vendas
das rifas. Isso porque, pelas declarações da testemunha Tainã, o réu realizava
ações sociais justamente no período das vendas das rifas, a saber o primeiro
semestre de 2012. Além disso, a testemunha Aldenor confirmou que vendeu algumas
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
4/15
rifas para o réu e que a associação de idosos onde trabalhava seria beneficiada,
bem como diversos militares confirmaram que o réu vendia as rifas sustentando seu
intuito de auxiliar entidades beneficentes.
Verifica-se, ainda, que o acusado, em seu interrogatório, esclareceu que sua
intenção seria realmente doar os valores arrecadados com as rifas para instituições
de caridade específicas que inclusive ele visitou para averiguar a necessidade
delas. Quanto a não efetiva doação a essas entidades, note-se que é razoável
considerar a possibilidade de que a restituição efetivada pelo réu aos compradores
de parte dos valores advindos da venda das rifas teria impossibilitado o repasse
dessa contribuição para essas instituições de caridade, situação essa que reafirma
a existência da presente dúvida razoável.
Veja que a incerteza sobre a existência do dolo do acusado no caso em tela é
corroborada também pelo desconhecimento do réu de que não se poderia fazer
sorteios sem a autorização da Caixa Econômica Federal, o que é verossímil em
virtude de grande parte da população desconhecer essa obrigatoriedade para se
fazer as populares rifas. Além disso, note-se que o sorteio realizado obedeceu a
sequência de números da Loteria Federal, conforme o acordado previamente com
os compradores, segundo se verifica do documento inserto na fl. 290 dos autos do
IPM e depoimentos dos ofendidos Cb Franklin Santos Montes, Sgt Evangelista
Alves Moura, Cb Madson Luiz Zaramella, Denis Avaroma Soares e testemunha
Charlles Keybson de Almeida Fernandes (evento 108). O que demonstra que o
acusado não descumpriu as condições de sorteio firmadas com os compradores das
rifas, havendo, portanto, forte dúvida no que tange a uma real conduta ardilosa do
réu.
[...]
No que tange à aquisição prévia de todos os prêmios pelo acusado no momento da
venda das rifas, entende-se que esse não seria um elemento definidor de uma
conduta fraudulenta do réu. Note-se que a testemunha Sd Charlles Keybson de
Almeida Fernandes afirmou em juízo que o acusado havia mostrado a ele o
notebook que seria um dos prêmios do sorteio (evento 108, doc 16). Além disso, o
réu afirmou que, no início das vendas das rifas, já possuía os outros dois prêmios, a
saber um notebook e uma televisão. Quanto ao prêmio referente à moto, é
razoavelmente crível a justificativa do acusado que, em seu interrogatório,
esclareceu a não aquisição desse prêmio específico, pois o ganhador poderia
escolher receber essa premiação em dinheiro, além de que seria um meio de evitar
danos ao veículo, se adquirido antecipadamente ao sorteio, em virtude do longo
período de vendas das rifas.
[...]
Assim sendo, por não existirem provas suficientes para a condenação, o acusado
deve ser absolvido diante do in dubio pro reo, nos termos do art. 439, 'e', do CPP.".
Em que pese ter me filiado, no julgamento do aresto recorrido, ao
entendimento esposado pela corrente minoritária, no sentido de manter íntegra
a sentença absolutória, agora, ao apreciar os presentes embargos infringentes, altero
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
5/15
meu posicionamento, após acurada avaliação do quadro fático hospedado nos autos
e, nessa esteira, vislumbro não assistir razão ao Órgão defensório quando se insurge
quanto à condenação do embargante. Passo a discorrer.
Ao meu sentir, tal entendimento merece prevalecer, na esteira da
solução jurídica dada ao caso pela corrente majoritária, durante o julgamento da AP
nº 7000535-79.2021.7.00.0000 ao que, agora, me filio.
A Defesa do ex-3º Sgt RICARDO ALMEIDA DE MORAES requereu
sua absolvição, sob o argumento de não existirem provas cabais da sua participação
na fraude, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Após estudo minucioso da situação narrada nos autos, merece destaque
algumas circunstâncias que envolveram os fatos que proporcionarão maiores
esclarecimentos para se chegar a um veredito sobre o que se pede. Vejamos.
Narra a exordial acusatória que, de fevereiro a julho de 2012, o
Embargante vendeu 1.307 (mil trezentos e sete) bilhetes de rifa, tendo como prêmios
uma motocicleta, uma televisão e um notebook, e que após o sorteio, pela Loteria
Federal, não houve vencedores, logo, nenhum participante da rifa foi contemplado
com o recebimento dos referidos brindes.
O Laudo Pericial elaborado em 26 de novembro de 2012 (evento 1,
arq. 4, da APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012) atestou que:
"[...] d. CONFRONTO DOS NOMES LEVANTADOS NO MATERIAL PERICIADO
COM A LISTA APRESENTADA PELO INQUIRIDO – o confronto entre os nomes
levantados no material periciado e a lista apresentada pelo inquirido revela que
existem diferenças numéricas, uma vez que a lista confeccionada de acordo com os
canhotos dos bilhetes da rifa (anexo 1) apresenta 316 (trezentos e dezesseis) nomes,
enquanto a lista apresentada pelo inquirido apresenta 207 (duzentos e sete) nomes".
Em outra banda, o Laudo Pericial acostado ao evento 1 (arq. 5) da
APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012, concluiu pela “[...] existência de um valor de
R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), o qual se refere ao efetivo
prejuízo causado pelo 3º Sargento Ricardo Almeida de Moraes [...]”.
Em juízo, o embargante declarou que (evento 1, arq. 18-
PRECATÓRIA, fls. 46/49, da APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012):
“ [...] que é verdade que o interrogando organizou a venda de rifas no 6° BIS,
unidade onde servia; [...]; que foi incorporado no Exército em fevereiro de 2005,
servindo no 6° BIS desde novembro de 2010 [...] que o valor da rifa era um bilhete
por dez reais ou quatro por vinte reais; que, quando iniciou a rifa, o interrogando
possuía o segundo e o terceiro prêmio; que, quanto ao primeiro prêmio
(motocicleta), o interrogando ainda não a possuía quando iniciou a rifa, pois
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
6/15
existia a opção do vencedor escolher a moto ou o correspondente valor; que todos
tinham conhecimento desta opção; que assim fez para evitar algum tipo de dano a
motocicleta, em função do longo período para venda dos bilhetes da rifa; que
vendeu o primeiro bilhete no mês de janeiro ou fevereiro de 2012; que, quanto ao
segundo prêmio, um notebook de 14 polegadas, o interrogando o havia adquirido
em agosto de 2011, pela internet, que era novo, e sua intenção era presenteá-lo a
sua esposa, mas, antes disso, a mesma comprou um notebook, e em novembro o
interrogando decidiu incluí-lo na rifa que já planejava; que, quanto ao terceiro
prêmio, a TV de 29 polegadas ultra-slim, comprou-a em dezembro de 2011 do Ten
RAPOSO, de sua OM; que o mesmo a havia adquirido por R$ 400,00, mas não a
usou e vendeu para o interrogando por R$ 250,00; que não vendeu todos os cupons
da rifa e não lembra quantos cupons conseguiu vender; que a maioria dos cupons
foram vendidos fora do quartel, para civis e militares; que não lembra quanto
arrecadou; que fez a rifa sem fins lucrativos; que, com exceção dos valores
referentes aos prêmios, pretendia doá-los a quatro instituições beneficentes, todas
em Guajará-Mirim: Casa do Ancião, Associação de Idosos, Centro de
Convivência e Centro Despertar; que, quando iniciou a venda dos bilhetes da rifa,
o interrogando tinha pessoalmente condições de comprar a motocicleta, mas não o
fez por causa da opção já mencionada; que o sorteio dos vencedores realizou-se
com base no milhar da loteria federal do dia 21 de julho de 2012; que assim
procedeu justamente para que todos os que compraram os bilhetes da rifa pudessem
ter acesso ao resultado; que os bilhetes correspondentes aos sorteados pela loteria
federal estavam entre os que não foram vendidos; que, para a venda dos bilhetes,
o interrogando decidiu misturar a numeração, evitando assim a venda de
números sequenciais; que três dias após o sorteio, houve urna reunião convocada
pelo subcomandante; que o interrogando não sabe o motivo daquela convocação;
que tal reunião foi para tratar do assunto da rifa; que naquele dia ainda estava
sendo feita a conferência do resultado do sorteio, pois, como já havia dito, os
bilhetes estavam misturados; que na reunião o interrogando foi alertado de que a
forma como a rifa foi realizada era ilegal, pois não foi registrada na Caixa
Econômica Federal, que então o interrogando decidiu cancelar a rifa e devolver o
dinheiro aos participantes, mesmo sem saber ainda se alguém havia sido sorteado,
hipótese que resultaria na obrigação do interrogando custear a entrega dos
prêmios; [...] que, quando vendeu as rifas, o interrogando explicava que o sorteio
seria realizado com base no milhar da loteria federal, extração de 21/7/2012, mas,
por acreditar que venderia todos os bilhetes e assim haveria ganhadores, não se
preocupou, durante o período de venda dos bilhetes, com a hipótese de não haver
ganhadores, e assim não explicou aos que compravam os bilhetes qualquer outra
opção de premiação; que não houve doação à nenhuma das instituições de
caridade mencionadas; que muitas das pessoas que compraram a rifa viram antes
o 2° e o 3º prêmio; que o interrogando não se preocupou em informar que havia
adquirido a TV e o notebook em época anterior ao início da rifa [...]”. (Grifos
nossos.)
Ainda compulsando o conjunto probatório, vale transcrever os
depoimentos colhidos na fase inquisitorial das testemunhas a seguir
1:
3º Sgt Ex NIXON ANTERO NOGUEIRA:
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
7/15
"[...] que havia comprado 4 (quatro) bilhetes da rifa oferecida pelo Sgt MORAES,
no alojamento de ST/Sgt B Adm, ao término do expediente, em data que não souhe
precisar. Disse. também, que o Sgt MORAES lhe informou, no momento da venda
dos bilhetes, que a rifa destinava-se a uma entidade religiosa. Disse ainda que
após decorridos alguns dias foi procurado pelos Cb FRANKLIN, Cb ZARAMELLA
e outros militares, que não recorda no momento, na oportunidade em que veio a
lembrar-se da referida rifa. Ao dirigir-se ao alojamento de Cb/Sd B Adm, os
militares citados relataram-lhe o fato e que tinham sido lesados, uma vez que já
tinha ocorrido o sorteio da rifa e, no entanto, não havia ganhadores. Os militares
disseram que haviam procurado o Sgt MORAES para questioná-lo sobre a não
existência de ganhadores da rifa. Nessa oportunidade os militares citados disseram
que o Sgt MORAES não deu importância, tendo também dito a outros militares que
também o procuraram que não havia ganhadores. [...] No mesmo momento que os
militares lhe procuraram para relatar os fatos atinentes a questão aludida, foi dito
pelos Sd ALVES, Sd SOARES, Sd HERRERA e outros militares do
Aprovisionamento que o Sgt MORAES, em outro momento, tinha realizado a mesma
prática de venda de rifa, dum notebook, sem apresentar ganhador. No mesmo dia,
na parte da tarde, por volta das 14'h, o SCmt Btl, Maj FRANZ ROMMEL, convocou
uma reunião com todos os militares que tinham comprado a rifa, mas somente
alguns militares compareceram [...]. Disse que na reunião, convocada pelo
SCmt, foi dada a ordem, pelo mesmo para que o Sgt MORAES devolvesse o dinheiro
dos bilhetes e que o mais antigo presente, notificasse o fato por escrito.” (Grifos
nossos.)
Cb Ex FRANKLIN SANTOS MONTES:
"[...] por volta do mês de março do corrente, foi procurado pelo Sgt MOARES que o
ofereceu 4 (quatro) bilhetes de rifa, no valor R$ 20,00 (vinte reais). A referida rifa
tinha o prazo do dia 21 de julho de 2012, para o sorteio, vinculado a Loteria
Federal. Na segunda-feira, dia 23 de julho, ficou sabendo que outros militares que
teriam comprado a rifa perguntaram ao Sgt MORAES quem teria ganho os prêmios
da referida. Disse, também, que nessa oportunidade o Sgt MORAES relatou que não
houve ganhadores. Disse, ainda, que no dia seguinte, dia 24 de julho, procurou
pessoalmente o Sgt MORAES e o indagou quem teria ganhado os prêmios e o
mesmo respondeu que não havia ganhadores. Ainda, o Sgt MORAES não deu
maiores explicações sobre o fato.[...]. Perguntado se no momento de venda da rifa o
Sgt MORAES informou qual o motivo da rifa. Respondeu que o Sgt
MORAES informou que era para ajudar uma igreja e nada mais. Perguntado se
no momento da venda o Sgt MORAES passou alguma informação acerca dos
prêmios a serem sorteados, se eram novos ou um local onde os mesmos pudessem
ser vistos, respondeu que o Sgt MORAES não informou nada a respeito.
[...] Perguntado qual foi a providência tomada pelo Sgt MORAES após o sorteio e
tomado conhecimento da não existência de ganhadores, respondeu que inicialmente
não adotou nenhuma providência. [...] Perguntado se no momento da reunião o Sgt
MORAES apresentou um controle de quantos bilhetes foram vendidos e se, também,
informou o motivo pelo qual não houve ganhador, respondeu que o Sgt MORAES
apresentou uma pasta com uma grande quantidade de bilhetes não vendidos e que
alegou que os números sorteados estavam, supostamente, presentes nessa
quantidade. Disse ainda, que o Sgt MORAES discordou dos argumentos dos
militares presentes na reunião, os quais diziam da obrigatoriedade de existir
ganhadores. Naquele momento, foi apresentada uma proposta, pelo Sgt A MOURA
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
8/15
de se fazer um novo sorteio no universo dos números vendidos. Proposta negada
pelo Sgt MORAES. Diante do fato de não se chegar a um consenso, o SCmt
determinou ao Sgt MORAES a devolver todos os valores referentes às vendas de
bilhetes e que o mais antigo presente. comprador da rifa, relatasse o fato por
escrito. [...]”. (Grifos nossos.)
Cb Ex MADSON LUIZ ZARAMELLA:
"[...] respondeu que um mês ante de correr a rifa o Sgt Moraes me procurou lá no
alojamento dos cabos e soldados, eu tava trocando de roupa na frente do meu
armário quando ele me ofereceu essa rifa, ele me disse só que era uma rifa onde ia
ser sorteado uma moto, um notebook e uma televisão, aí eu fiquei com quatro,
porque em um bilhete por dez reais e quatro por vinte reais. [...] depois da rifa, eu
perguntei pra ele quem tinha ganhado a moto, ele me respondeu que não tinha
havido nenhum ganhador pra nenhum dos prêmios, aí eu estranhei, porque ainda
não tinha visto rifa que não tem nenhum ganhador, eu perguntei onde estava os
prêmios e ele respondeu se houvesse um ganhador ele ia comprar e que se alguém
ganhasse a moto ele ia dar a opção do ganhador levar o dinheiro ou a moto, ele só
falou isso depois do sorteio, na hora da venda ele não falou nada de entidade
beneficente, só depois do sorteio que não houve ganhador. [...]”. (Grifos nossos.)
3º Sgt Ex EVANGELISTA ALVES MOURA:
"[...] Segundo o Sgt MORAES, o indiciado, não houve ganhadores. Disse também,
que por se tratar de um sorteio deveria haver ganhadores ou pelo menos por uma
aproximação numérica ao número contemplado pela Loteria Federal do dia do
sorteio, dia 21 de junho de 2012, conforme consta no bilhete da rifa.
[...] perguntado se no momento da venda do bilhete da rifa, o Sgt MORAES
explicou qual o critério seria o critério utilizado para o caso de ser contemplado
um número de bilhete não vendido, respondeu que não foi informado. [...]
Perguntado sobre se o Sgt MORAES informou qual o motivo da venda da
rifa, respondeu que o Sgt MORAES informou que era para ajudar pessoas
carentes. Perguntado se o Sgt MORAES informou quem seriam essas pessoas
carentes e qual entidade beneficente seria ajudada, respondeu que não.
Perguntado se os prêmios da rifa já haviam sido adquiridos pelo Sgt MORAES no
momento da venda e se estavam disponíveis para serem vistos pelos compradores,
respondeu que não fez essa pergunta e, também não foi informado pelo Sgt
MORAES sobre a existência dos bens da rifa e a disponibilidade para vê-los.
Perguntado se o Sgt MORAES informou se os prêmios eram novos ou usados,
respondeu que não informou. Mas, entendeu-se que eram novos, pois no bilhete da
rifa encontrava-se o termo ‘MOTO ZERO KM’ [...].” (Grifos nossos.)
Cb Ex DENIS AVAROMA SOARES:
"[...] Após a data do sorteio foi procurar o Sgt MORAES sobre os ganhadores da
rifa. O mesmo informou que não houve ganhadores pois os números sorteados não
contemplavam os números dos bilhetes vendidos. Disse ainda que foi feita uma
proposta ao Sgt MORAES para fazer um novo sorteio no universo dos números dos
bilhetes vendidos. Proposta recusada pelo Sgt MORAES. Após esse fato, foi levado
ao conhecimento do SCmt e este reuniu com alguns militares compradores de
bilhetes conforme DIEx constante da Sindicância em anexo aos Autos deste IPM,
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf29...
9/15
dado conhecimento ao Cb D. SOARES. Na reunião com o SCmt, mais uma vez, foi
feita a proposta de se realizar um novo sorteio dentro do universo dos bilhetes
vendidos e o Sgt MORAES recusou novamente. Diante disso, o SCmt determinou
que o Sgt MORAES restituísse todo o dinheiro aos compradores da
rifa. Perguntado se no momento da venda da rifa o Sgt MORAES informou qual
a finalidade da mesma, respondeu que não. Perguntado se no momento da venda
da rifa o Sgt MORAES informou se os prêmios eram novos ou usados respondeu
que não perguntou e que, também, não informou. Respondeu, ainda, somente após o
sorteio questionou ao Sgt MORAES se ele já possuía a moto (1º prêmio) e ele
respondeu que ao ganhador seria facultado receber a moto, propriamente dita, ou o
seu respectivo valor. Perguntado se no momento da compra dos bilhetes o Sgt
MORAES disponibilizou e informou onde os prêmios pudessem ser vistos,
respondeu que não, o Sgt MORAES não informou nada. Perguntado se após o
sorteio, o Sgt MORAES se prontificou em devolver o dinheiro, respondeu que não.
Somente após ter recebido ordern do SCmt Btl, Maj FRANZ ROMMEL ele se
prontificou em devolver os valores [...]”. (Grifos nossos.)
Sd Ex CHARLES KEYBSON DE ALMEIDA FERNANDES:
"[...] declarou que o Sgt MORAES em conversa informal declarou que desejava
fazer uma rifa, tal qual era feito na cidade de onde viera, o nome da rifa era
'ENTRE AMIGOS'. Em outra ocasião, o Sgt MORAES pediu para comprar as
rifas, mas não desejou adquirir, pois nunca ganhava. Em uma terceira
oportunidade, o Sgt MORAES pediu para ajudá-lo a vender a rifa, a testemunha
concordou em vender e, além disso, adquiriu 4 (quatro) bilhetes, no valor de R$
20,00 (vinte reais). Em data que antecedeu ao sorteio, o Sgt MORAES o procurou
para pedir a prestação de contas dos bilhetes sob sua responsabilidade. Eram 60
(sessenta) bilhetes, divididos em 15(quinze) blocos de 4 (quatro) bilhetes cada. [...]
perguntado se quando no momento em que o Sgt MORAES pediu para ajudar na
venda das rifas foi explicado o motivo da mesma, respondeu que não. [...] Alguns
dias depois, em data que não soube precisar, o indiciado falou que a finalidade da
rifa era para ajudar uma entidade beneficente [...] Perguntado se no momento da
compra dos bilhetes foi informado pelo Sgt MORAES acerca dos prêmios ofertados,
conforme o bilhete, se os mesmos eram novos, se já haviam sido comprados, ou se
estavam em algum local para serem vistos, respondeu que perguntou somente pela
motocicleta. Sobre a motocicleta, seu maior interesse, disse que o Sgt MORAES
respondeu que o possível ganhador teria a opção de receber o valor, em dinheiro,
correspondente a motocicleta ou o bem propriamente dito. Ainda, o Sgt MORAES
apresentou uma televisão, que estava em sua casa, sobre o rack, como a televisão a
ser dada ao ganhador. A televisão não era nova e estava sendo usada pelo
indiciado e, provavelmente, não era do tipo ultra slim, conforme estava escrito nos
bilhetes da rifa. A testemunha não viu e não perguntou sobre o notebook.
[...]”. (Grifos nossos.)
Sd Ex THOMAS CLEITON OLIVEIRA LOPES:
[...] respondeu que: um mês ante de correr a rifa, eu fui na casa do Sargento
MORAES, pegar duas meias que eu comprei, e quando cheguei lá, ele me ofereceu
umas rifas pra eu comprar. [...] ele me perguntou se eu poderia ajudar ele a vender
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
10/15
as rifas, porque o dinheiro era pra uma instituição, eu não sei que
instituição, porque ele ainda ia ver que instituição que ele ia dar o dinheiro.
[...]”. (Grifos nossos.)
Assim, verifica-se que a prova testemunhal é uníssona no sentido de
que o embargante não definiu com precisão qual seria a instituição de caridade
beneficiária dos recursos arrecadados, no momento em que ofertou os bilhetes de
rifa para aquisição das testemunhas, o que faz emergir aos autos a intenção do
embargante em obter vantagem ilícita, mediante fraude, uma vez que restou nítida
sua vontade de locupletar-se dos valores arrecadados.
Ademais, vale ressaltar o ardil do embargante em promover uma rifa
da qual os prêmios não foram distribuídos.
Nessa quadra, a tese defensiva de que embargante não agiu com o
propósito de locupletar-se indevidamente mostra-se frágil.
Diante dessas circunstâncias, não há como prevalecer o pleito
defensivo de absolvição, pois, a meu sentir, a ausência de definição de qual seria a
instituição beneficiária, somada à frágil versão do réu para justificar retenção dos
prêmios, afastam qualquer dúvida quanto à participação do embargante no
engendrado esquema de venda de bilhetes de rifa, sem contemplação de vencedor.
Em outro vértice, nota-se que, neste ponto, a divergência que levou ao
recebimento dos presentes embargos deu-se em relação ao juízo condenatório, ou
seja, houve divergência integral, na medida em que as conclusões ocorreram de
forma radicalmente opostas: a maioria votou pela condenação e a minoria pela
absolvição. Assim, o efeito devolutivo dos presentes embargos infringentes, do
ponto de vista de sua amplitude horizontal (dimensão da matéria sujeita a novo
juízo), dar-se-á em sua integralidade, de modo que o Tribunal poderá manter
integralmente a decisão, ou reformá-la no todo, ou, ainda, reformá-la parcialmente.
Parafraseando Barbosa Moreira
2, do ponto de vista da amplitude
vertical (nível de profundidade com que a matéria objeto do recurso pode ser
examinada), o Tribunal não fica subordinado aos fundamentos dos votos proferidos
no acórdão recorrido, vez que a devolutividade permite amplo juízo.
Logo, em face da ampla devolutividade que os presentes embargos
infringentes proporcionam, em decorrência de sua divergência integral, passo a fazer
um novo juízo sobre a pena aplicada ao ex-3º Sgt RICARDO ALMEIDA
DE MORAES, após detida análise.
Conforme o aresto impugnado, a dosimetria da pena foi fixada nos
termos a seguir:
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
11/15
"6.1 Dosimetria de 1 (um) crime de estelionato.
O art. 69 do CPM prevê as chamadas circunstâncias judiciais. Há 2 (duas)
macrocircunstâncias e 8 (oito) microcircunstâncias judiciais no dispositivo
mencionado.
Considerando as microcircunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, passa-se à
análise das mais relevantes, com a valoração proporcional ao crime cometido.
1ª Fase – Avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, não podem passar
incólumes a intensidade do dolo, a maior extensão do dano, os meios empregados,
a indiferença e a ausência de arrependimento do réu como circunstâncias
judiciais que exacerbam a pena mínima prevista em abstrato para o crime de
estelionato, com o preceito secundário de 2 (dois) anos de reclusão.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime
demonstram detalhado planejamento, mediante a impressão cuidadosa dos bilhetes
de rifa, com imagens de prêmios que sequer existiam, além de visitas a entidades
beneficentes e a pessoas a elas ligadas, dando a entender que lhes poderia repassar
parte dos recursos.
A maior extensão do dano verifica-se pela vultosa quantidade de vítimas atingidas
e a repercussão dos seus atos diante de toda a tropa.
Os meios empregados utilizados pelo réu devem ser considerados para exacerbar a
pena.
Valeu-se do sentimento mais puro de solidariedade das vítimas, mediante a
promessa de amparar necessitados com os recursos angariados com as vendas dos
bilhetes da rifa criminosa. Esse método causa extrema repugnância, pelo total
desprezo aos valores comumente pregados na caserna.
A indiferença com as vítimas e a ausência de arrependimento sobressaltam. O réu
somente tomou medidas efetivas para devolver o material quando recebeu ordens
do Subcomandante da OM.
Ao contrário, resistiu aos primeiros contatos dos militares lesados, afirmando que a
rifa não tinha vencedores e os prêmios ficariam com a 'a casa'.
Assim, para cada uma das quatro circunstâncias judiciais anteriormente
mencionadas, acrescem-se 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Partindo da reprimenda mínima de 2 (dois) anos, exacerbo-a em 1 (um)
ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, resultando na pena-base de 3 (três) anos, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, tornando-a provisória neste patamar.
2ª Fase – na fase intermediária, a agravante do motivo torpe, prevista no art. 70, II,
alínea a, do CPM, deve ser sopesada.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
12/15
O intuito de toda essa ação criminosa perpetrada pelo réu baseou-se em sentimento
de pura ganância, de obtenção de ganho financeiro fácil e da falta do respeito
mínimo que é devido ao próximo.
Desse modo, acresço de 1/5 (um quinto) – a agravação mínima prevista no art. 73
do CPM – a pena do réu, resultando em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês
e 17 (dezessete) dias de reclusão. Não há atenuantes a serem consideradas.
3ª Fase – inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem
sopesadas.
Não se aplicam os arts. 253 c/c o 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, em face da
ausência de prova da reparação total do dano causado a todas as 316 (trezentas e
dezesseis) vítimas.
Em consequência, torno definitiva a pena do réu em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês
e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto, com base no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal Brasileiro (CP). O
regime inicial de cumprimento da reprimenda será reavaliado na fase da unificação
das penas, ao final, com os eventuais ajustes necessários. Essa observação é válida
para os crimes seguintes.
6.2 Dos demais crimes de estelionato.
Para a dosimetria da pena dos demais crimes de Estelionato, cometidos
exatamente mediante as mesmas características, aproveitam-se todas os
apontamentos feitos no subitem anterior. Inexistem motivos para ajustes.
Desse modo, a reprimenda para esses crimes é idêntica, qual seja, 4 (quatro)
anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão.
Assim, para os 316 (trezentos e dezesseis) estelionatos cometidos pelo
réu, considerados em continuidade delitiva, aplica-se o art. 71, caput, do CP. A
utilização do dispositivo do CP é a medida mais justa e proporcional ao caso,
segundo pacificado na jurisprudência do STM.
Contudo, devem-se observar as características particularizadas da conduta
criminosa do réu e do seu contexto: a rifa que foi vendida para todas as vítimas
era a mesma, sempre adquirida por baixos valores.
Assim, apesar do número elevado de crimes, o aumento em seu patamar máximo,
conforme prevalece na jurisprudência, não refletiria o caso concreto. Essa
medida tornaria a reprimenda deveras rigorosa, punindo o agente de forma
desproporcional, inclusive se comparada a ilícitos mais graves.
Definitivamente, não é isso que se busca.
A pena deve ser a mais adequada ao caso concreto, dentro dos parâmetros
permitidos em lei e com a sua detalhada individualização exarada pelos julgadores.
Deve ser a resposta estatal mais justa e adequada, atendendo aos aspectos
repressivo e preventivo.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
13/15
Em consequência, considerando as peculiaridades do caso, aumenta-se
o quantum da sanção do réu no patamar de 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro)
anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Em decorrência, essa é a pena unificada pelos crimes de estelionato, em
continuidade delitiva, sendo a mais justa para as circunstâncias do caso.
Esse quantum recomenda que o cumprimento da pena seja iniciado em regime
semiaberto.
Portanto, o aumento foi de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias, decorrente da
continuidade delitiva dos eventos criminosos perpetrados pelo réu.
Assim, como a reprimenda definitiva do réu supera 2 (dois) anos, incide,
obrigatoriamente, a pena acessória de sua exclusão das Forças Armadas, prevista
no art. 102 do CPM, por tratar-se de militar da reserva não remunerada (R/2)."
Inicialmente, data venia aos entendimentos contrários, verifico que
houve dupla consideração desfavorável de um mesmo fato, uma vez que o acórdão
vergastado elevou a pena-base do réu tendo por fundamento a maior extensão do
dano verificada pela vultosa quantidade de vítimas atingidas e a repercussão dos
seus atos diante de toda a tropa, bem como ao considerar novamente
os 316 (trezentos e dezesseis) estelionatos cometidos pelo réu, para majorar em
1/6 (um sexto) a reprimenda em razão da continuidade delitiva. Assim, necessário se
faz corrigir a pena-base imposta na primeira fase da dosimetria.
Conforme o fragmento alhures transcrito, na primeira fase da
dosimetria da pena, o aresto recorrido considerou a intensidade do dolo, a maior
extensão do dano, os meios empregados, a indiferença e a ausência de
arrependimento do réu, em um total de 4 (quatro) circunstâncias
desfavoráveis.
Entretanto, no tocante à circunstância alusiva à extensão do dano,
considerando a quantidade de vítimas, trezentas e dezesseis, entendo que esta deve
ser sopesada somente no momento da continuidade delitiva. Assim, restam 3 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis (a intensidade do dolo, os meios empregados e
a indiferença com as vítimas e a ausência de arrependimento).
Na primeira fase da dosimetria, considerando tratar-se de réu primário
e sem antecedentes criminais, em contrapartida às 3 (três) circunstâncias judiciais
desfavoráveis (a intensidade do dolo, os meios empregados e a indiferença com as
vítimas e a ausência de arrependimento), acrescem-se, para cada uma, a fração de
1/6 (um sexto) do mínimo-legal, ou seja, 4 (quatro) meses de reclusão, para cada
circunstância desfavorável.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
14/15
Assim, iniciando pelo mínimo-legal de 2 (dois) anos, exacerbo-a
em 1 (um) ano, resultando na pena-base de 3 (três) anos, tornando-a provisória neste
patamar.
Sob o entendimento de que os patamares fixados no acórdão recorrido
referente à segunda fase da dosimetria da pena e da continuidade delitiva foram
estabelecidos sob os escorreitos critérios de justiça, mantenho-os em sua
integralidade. Vejamos.
Nesse compasso, na segunda fase, reconhecendo, também, a agravante
do motivo torpe, prevista no art. 70, inciso II, alínea "a", do CPM, aumenta-se a
pena em 1/5 (um quinto), resultando em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
dias de reclusão.
Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição de
pena, torno a pena definitiva de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias dias de
reclusão.
No tocante à continuidade delitiva, em homenagem ao princípio da
proporcionalidade, deve ser majorada no patamar de 1/6 (um sexto), o que
consubstancia o aumento de 7 (sete) meses e 6 dias, totalizando a pena unificada
em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, pelos crimes de
estelionato, em continuidade delitiva, a ser cumprida, inicialmente, em regime
prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal
Brasileiro, concedido o direito de recorrer em liberdade, e negada a concessão da
suspensão condicional da execução da pena (sursis) por não preencher os requisitos
legais previstos no art. 84 do CPM.
Assim, divergindo da corrente majoritária, voto no sentido de conhecer
e de acolher parcialmente os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União em favor do ex-3º Sgt RICARDO ALMEIDA DE
MORAES, para reformar o Acórdão condenatório lavrado nos autos da Apelação
(AP) nº 7000535-79.2021.7.00.0000 e, mantendo a condenação, reduzir
o quantum da pena imposta ao embargante para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 4
(quatro) dias de reclusão, em continuidade delitiva, nos termos dos arts.
251, caput, c/c o 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP,
fixando o regime prisional inicialmente semiaberto, com fundamento no art. 33, §
2º, alínea b, do CP.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Revisor, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353090v9 e
do código CRC 7710c84a.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/08/2023, 09:06
:: 40001353090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f471d7e5869ddf2...
15/15
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 26/7/2023, às 17:36:56
1. Evento 1, arq. 18-PRECATÓRIA, fls. 27/45, da APM nº 0000037-14.2013.7.12.0012.
2. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V. 15ª ed., Rio de Janeiro,
Forense. 2009, pp. 532-535.
7000778-86.2022.7.00.0000
40001353090 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR